Tribunal: TJSP
Processo: 2145574-93.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade não caracterizadas – Indeferimento da gratuidade da justiça que antecedeu o acórdão de não conhecimento da ação pela insuficiência das custas – Preclusão da matéria, pois não impugnada pela via adequada ou de forma tempestiva – Ação rescisória presente que segue o regulamento dos arts. 966 e seguintes do CPC, ainda que o autor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade não caracterizadas – Indeferimento da gratuidade da justiça que antecedeu o acórdão de não conhecimento da ação pela insuficiência das custas – Preclusão da matéria, pois não impugnada pela via adequada ou de forma tempestiva – Ação rescisória presente que segue o regulamento dos arts. 966 e seguintes do CPC, ainda que o autor discuta que a ação anterior assim não o fosse – Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhes seja favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000377244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2145574-93.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ESPÓLIO de ARMANDO CHRISTOVAM e JOHNNY CHRISTOVAM, são
embargados MAURICIO GOZZO, MARCELO GOZZO, ROBERTO GOZZO, RITA
GOZZO MEDRANO e MARIO ERNESTO MEDRANO ROJAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual do 9o Grupo de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
rejeitaram os embargos, vencido o 4. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA, RAMON
MATEO JÚNIOR, CARLOS ALBERTO LOPES, SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração:
2145574-93.2018.8.26.0000/50000
Juízo de origem:
18a Câmara de Direito Privado
Processo:
2145574-93.2018.8.26.0000
Embargantes:
Espólio de Armando Christovam e Johnny Christovam
Embargados:
Mauricio Gozzo e Outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão, contradição e
obscuridade não caracterizadas Indeferimento da gratuidade da
justiça que antecedeu o acórdão de não conhecimento da ação pela
insuficiência das custas
Preclusão da matéria, pois não
impugnada pela via adequada ou de forma tempestiva Ação
rescisória presente que segue o regulamento dos arts. 966 e
seguintes do CPC, ainda que o autor discuta que a ação anterior
assim não o fosse Pretensão à modificação da decisão para que
outra que lhes seja favorável seja proferida Caráter infringente
Rejeição.
VOTO No 21349
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos
autores contra o acórdão de fls. 264/410 que julgou extinta a ação
rescisória sem julgamento de mérito, ante o indeferimento da inicial.
Os embargantes reiteram o pedido de gratuidade da
justiça, o qual seria garantido mediante simples declaração do postulante.
Argumentam que, do falecimento de Armando Christovam, restou
prejudicado o inventário e partilha pela impossibilidade de se comprovar
os bens que possuía, de forma que as primeiras declarações não foram
apresentadas, como se vê pelas cópias do processo juntadas ao recurso (fls.
6/22).
Argumentam que o acórdão foi obscuro ao lidar
como ação rescisória o que se trataria de ação declaratória desconstitutiva,
com relativização da coisa julgada, não sujeita ao biênio do artigo 975 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, nem ao depósito preventivo de multa. Aduz ser indevida a exigência
do pagamento e custas no elevado montante de R$ 35.649,00 para se
conhecer a ação.
Considerando a decretação de estado de pandemia
pela OMS em face do 'coronavírus', bem assim os Comunicados de 13 e 14
de março de 2020 do e. CSM, o Comunicado da e. Presidência da Seção de
Direito Privado de 16 de março de 2020 e o Provimento CSM no
2545/2020 de 16 de março de 2020, pelos quais foi suspensa a realização
de sessões de julgamento presencial pelo prazo de 30 dias, com priorização
dos julgamentos virtuais e autorização de trabalho remoto, com
determinação de redução de acesso e circulação de pessoas nos prédios do
Poder Judiciário, com atenção aos princípios da efetividade da prestação
jurisdicional, duração razoável do processo, de rigor, mantido o
processamento virtual, o início imediato do julgamento virtual, nos termos
da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, exceção
apenas àqueles com oposição pelas partes (CPC artigo 945).
E isso até porque incontroversa a legalidade dos
julgamentos virtuais, como assentado pelo C. CNJ no expediente rotulado
como consulta 0001473-60.2014.2.00.0000 Relator Carlos Eduardo Dias
5a Sessão Virtual unanimidade 09/12/2015, que assim decidiu: Sob o
prisma da legalidade, é manifesta a conformação das sessões eletrônicas ou
virtuais de julgamentos colegiados com a legislação processual vigente,
seja em razão do princípio da instrumentalidade das formas, seja porque o
CPC e a Lei n. 11.419/2006 de há muito autorizam a realização de todos os
atos e termos do processo por meio eletrônico .
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, ressalta-se que a preliminar de
nulidade do acórdão por ausência de intimação do Ministério Público não
prevaleceu para o julgamento da ação, eis que a maioria do 9o Grupo de
Direito Privado deste Tribunal decidiu por rejeitá-la e seguir com a análise
das demais matérias cognoscíveis, nos termos do artigo 939 do CPC:
Art. 939. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação
do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão
e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão
se pronunciar os juízes vencidos na preliminar.
Acerca da correção da súmula e do acórdão
elaborado sobre o julgamento, assim dispõe o artigo 156 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
Art. 156. Nos processos sujeitos ao regime geral do Código
de Processo Civil, o desembargador que discordar dos
votos vencedores fará declaração de voto, ainda que
restrita aos fundamentos, constando da tira de julgamento
uma ou outra circunstância.
Os embargos, por sua vez, não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 264/270, com declaração de voto
vencido às fls. 293/410, não padece de nenhum dos vícios artigo 1.022 do
Código de Processo Civil vigente. Outra não é a intenção dos embargantes
senão rediscutir a decisão que desacolheu seus interesses.
A contradição caracteriza-se quando o acórdão
contém proposições entre si inconciliáveis, o que não ocorre na espécie.
A omissão verifica-se quando o julgado deixa de
pronunciar-se sobre ponto controvertido. Na espécie, a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvertida foi apreciada, com fundamentação adequada e suficiente, não
se caracterizando omissão.
A
decisão
colegiada
apreciou
os
elementos
colacionados aos autos e expôs suficientemente as razões pelas quais
concluiu pelo não conhecimento da ação rescisória, nos termos já
fundamentados no acórdão.
Buscam os embargantes a modificação do acórdão
para que lhes sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça,
mediante novos argumentos e documentação comprobatória. Entretanto,
sequer o acórdão vergastado indeferiu o benefício pretendido, o que se fez
pela anterior decisão de fls. 253/254, ante os indícios de riqueza da parte
autora, deixando esta de fazer prova em sentido contrário desde tal
determinação com o julgamento da impugnação ao valor da causa (autos no
0033060-37.2018.8.26.0000).
É o que se extrai da leitura do seguinte trecho do
aresto (fl. 267):
Em
expediente
próprio,
tramitado
sob
o
no
0033060-37.2018.8.26.0000, os réus impugnaram o valor
atribuído à ação rescisória pelo autor. Depois da
manifestação do impugnado, a impugnação ao valor da
causa foi acolhida, retificando-se este do montante de R$
50.000,00 para o valor de R$ 594.165,00, e determinou-
se que o impugnado comprovasse fazer jus aos benefícios
da gratuidade da justiça requerido.
O autor peticionou naqueles autos (fls. 24/26), alegando
não possuir condições para arcar com a complementação
das custas e do depósito exigido pelo art. 968 do CPC.
Requereu a suspensão provisória do pagamento de ambas
as custas.
Os pedidos de gratuidade e de suspensão das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram indeferidos por ausência de provas quanto à
hipossuficiência do autor e por indicativos de sua riqueza,
e determinou-se a complementação das custas e do
depósito específico, no prazo de cinco dias, sob pena de
indeferimento
da
inicial
(fls.
253/254).
O
prazo
transcorreu “in albis” (fl. 256).
Ora, ainda que o pedido de gratuidade possa ser
formulado a qualquer tempo no curso do processo, a questão resta preclusa
desde o seu indeferimento, contra qual decisão caberia à parte interessada a
interposição do recurso adequado, na forma do artigo 101 do CPC, o que
não ocorreu.
De tal forma, inexiste vício no julgado que negou
conhecimento à ação pelo recolhimento insuficiente das custas, ainda que a
parte trouxesse, posteriormente, novos elementos a pretender justificar o
cabimento do benefício já denegado.
Por fim, inexiste vício também na parte em que
submeteu a presente ação rescisória à regulação específica dada pelos
artigos 966 e seguintes do CPC.
Basta ver que assim o autor corretamente nomeou a
demanda, uma vez que pretendia, sob alegação de descumprimento da lei,
a rescisão do aresto proferido na denominada ação declaratória
desconstitutiva de julgado (registro no 2100666-53.2015.8.26.0000), o qual
negara conhecimento à ação por não preenchidos os requisitos específicos
para o ajuizamento daquela.
Ainda que o autor busque discutir que aquela
demanda de no 2100666-53.2015.8.26.0000 não se tratava de ação
rescisória, razão pela qual haveria ofensa literal a artigo de lei pelo acórdão
que assim analisou a questão processual, dúvidas não há que a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda se trata de ação rescisória, eis que nesta não mais se discute a
nulidade da sentença na ação primeva, mas a do acórdão que rejeitou a
análise da matéria.
Isto é dizer que, apesar da parte inicialmente
pretender, com a ação protocolada sob o no 2100666-53.2015.8.26.0000, a
declaração de nulidade da sentença desfavorável, busca o autor, com a
presente demanda, propriamente a rescisão do último julgado, sem trazer
qualquer elemento de sua nulidade absoluta (“querela nullitatis
insanabilis”), razão pela qual de todo aplicável o regulamento dos artigos
966 e seguintes do CPC.
Na verdade, o que buscam os embargantes é a
reforma do julgado para obter outra decisão que lhes seja favorável. Tal
propósito empresta aos embargos nítido caráter infringente, ao que não
constituem via adequada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 112134
Embargos de Declaração Cível no 2145574-93.2018.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Armando Christovam e Johnny Christovam
Embargdos: Mauricio Gozzo, Marcelo Gozzo, Roberto Gozzo, Rita Gozzo
Medrano e Mario Ernesto Medrano Rojas
DECLARAÇÃO DE VOTO
ANULAÇÃO EX OFFICIO DO JULGAMENTO
Espólio
de
Armando
Christovam ajuizou ação rescisória
contra
Mauricio
Gozzo,
Marcelo
Gozzo, Roberto Gozzo e Rita Gozzo
Medrano, objetivando rescindir o V.
Acórdão de fls. 105/109, proferido
nos autos de anterior ação rescisória, que reconheceu a
impossibilidade de rediscussão das
decisões proferidas na ação de reintegração na posse no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
006.03.011349-6.
Ao receber a mencionada
ação, o eminente Desembargador Relator Helio Faria indeferiu a
concessão dos benefícios da justiça
gratuita, ocasião em que determinou o
recolhimento
das
custas
e
do
depósito previsto no artigo 968 do
Código de Processo Civil, sob pena de
indeferimento da exordial.
Ocorre que o autor não
cumpriu a determinação judicial (fls.
256), motivo pelo qual a inicial foi
indeferida e a ação rescisória extinta
sem exame do mérito, nos moldes do
inciso I, do artigo 485 do Código de
Processo Civil (fls. 264/270).
Não se conformando com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionada decisão, o autor interpôs
o presente recurso de embargos de
declaração, na forma prevista no
artigo 1.023 e parágrafos do Código
de Processo Civil, aduzindo que para a
concessão da gratuidade, basta a
simples afirmação de pobreza.
Ocorre que, ao receber o
referido recurso de embargos de
declaração,
o
Desembargador
Relator se limitou a determinar a
intimação dos recorridos para se
manifestar
acerca
do
recurso,
deixando de encaminhar os autos ao
douto representante do Ministério
Público,
previamente
ao
início
do
julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o sucinto relatório.
Conforme restará demonstrado, ante a ausência da intimação do parquet, para se
manifestar acerca dos embargos de
declaração, interposto nos autos da
ação
rescisória,
houve
descumprimento dos ditames contidos
no parágrafo único, do artigo 967 e
do artigo 178, ambos do Novo Código
de Processo Civil, bem como do parágrafo 1o, do artigo
168
do
Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, em
evidente afronta aos princípios da
segurança jurídica, da legalidade e do
devido processo legal, razão pela
qual este Desembargador anula, ex
officio, o julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como
se
sabe,
a
ação
rescisória, disciplinada pelos artigos
966 a 975 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil,
é
uma
ação
autônoma
de
impugnação, que tem por finalidade a
desconstituição da coisa julgada e,
eventualmente, a nova análise do
mérito da causa.
Por ser a coisa julgada, a
concretização do princípio da segurança jurídica, no âmbito do
processo, a propositura da referida
ação é excepcional, limitando-se às
hipóteses
expressamente
arroladas
no artigo 966 do mencionado diploma
legal.
Ao dissertar sobre o tema, o
doutrinador
Daniel
Amorim
Assumpção Neves teceu as seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerações:
“Como o próprio nome sugere, a
ação rescisória tem natureza jurídica de ação,
sendo uma espécie de sucedâneo recursal
externo, ou seja, meio de impugnação de decisão
judicial que se desenvolve em processo distinto
daquele no qual a decisão impugnada foi
proferida ,
comumente
chamada
de
ação
autônoma de impugnação. Enquanto o recurso é
meio de impugnação cabível durante o trâmite
processual,
a
ação
rescisória
é
remédio
processual cabível somente após o trânsito em
julgado, fenômeno processual que se verifica
com o esgotamento dos recursos cabíveis
contra a decisão judicial ou a ausência de
interposição do recurso cabível . Além do
trânsito em julgado, o art. 966, caput , do Novo
CPC exige que a decisão a ser impugnada por
meio de ação rescisória seja de mérito.
Diante da necessidade de a decisão
impugnada resolver o mérito da demanda (ao
menos em regra, como se verá), é correta a
conclusão de que a ação rescisória é uma ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autônoma
de
impugnação
que
busca
desconstituir decisões judiciais que tenham
gerado
coisa
julgada
material ,
daí
ser
considerada
uma
excepcional
hipótese,
legalmente prevista, de 'relativização da coisa
julgada': como já analisado no Capitulo 25, item
25.10. No eterno conflito entre dois essenciais
valores
de
nosso
sistema
processual,
o
legislador, ao prever, ainda que de forma
excepcional,
a
ação
rescisória,
dá
uma
derradeira chance à justiça, em detrimento da
segurança jurídica. É possível tratar a ação
rescisória como o último suspiro de justiça do
sistema processual pátrio”.1 (grifamos)
Ademais,
este
é
o
entendimento dos professores Luiz
Guilherme
Marinoni,
Sérgio
Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero:
“Ação rescisória é uma ação que visa
a desconstituir a coisa julgada. Tendo em conta
que a coisa julgada concretiza no princípio da
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dreito Processual
Civil. 9a
edição revista e atualizada, São Paulo: Ed. Jus Podivm, 2017. P. 1.463/1.464.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança jurídica
substrato indelével do
Estado Constitucional
a sua propositura só é
admitida em hipóteses excepcionais , devidamente
arroladas de maneira taxativa pela legislação
(art. 966, CPC). A Ação Rescisória serve tanto
para promover a rescisão da coisa julgada
(iudicium rescindens
) como para viabilizar, em
sendo o caso, novo julgamento da causa
(iudicium rescissorium
) (art. 968, I, CPC). A ação
rescisória é um instrumento para a tutela da
ordem jurídica, mesmo quando fundada em ofesa
à norma jurídica. Em outras palavras, a ação
rescisória pertence ao campo da tutela dos
direitos na sua dimensão particular e não ao
âmbito da tutela dos direitos na sua dimensão
geral”. 2 (grifamos)
Os
juristas
Nelson
Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
posicionam-se no mesmo sentido:
“É ação autônoma de impugnação, de
natureza constitutiva negativa quanto ao juízo
2 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo
Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a
edição. 2016. P. 1.020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescindendo, dando ensejo à instauração de
outra relação processual distinta daquela em
que foi proferida a decisão rescindenda. O
pedido deduzido na ação rescisória pode dividir-
se em duas pretensões: a) juízo rescindendo
(iudicium rescindens
); b) juízo rescisório (iudicium
resissorium
). O tribunal, no julgamento da ação,
pronunciar-se-á

sobre
os
dois
juízos,
rescindindo a sentença e rejulgando a lide.
Como a rescisória visa sempre desconstituir a
sentença eivada de um dos vícios mencionados
no CPC 966, o juízo rescindendo está presente
em todas elas. O juízo rescisório deve ser
deduzido na maioria das ações rescisórias,
sendo
que,
por
exceção,
pode
não
ser
necessário, como, por exemplo, no caso do CPC
966, IV: anulada a sentença que ofendera coisa
julgada,
não
há
necessidade
de
julgar-se
novamente a lide, porque já se encontra
definitivamente
julgada , quando sobreveio a
sentença rescindenda.
A
ação
rescisória
tem
como
finalidade a alteração de um estado jurídico
existente, alcançado com a autoridade da coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada que pesa contra a sentença firme ”.3
(grifamos)
Nos termos do artigo 975
do Novo Código de Processo Civil, a
ação rescisória, para ser admitida,
pressupõe dois fatos indispensáveis: (i)
uma decisão de mérito, transitada em
julgado; (ii) a invocação de alguma das
hipóteses
de
rescindibilidade
dos
julgados taxativamente previstas no
artigo
966
do
Novo
Código
de
Processo Civil.4
Com
efeito,
por
ser
o
trânsito em julgado um dos requisitos
para o ajuizamento da referida ação,
fica evidenciado que a pretensão da
parte autora é a desconstituição da
3 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo

civil comentado.
16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. P. 2.050.
4 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual
Civil. v. I. 49a
edição. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2008.p. 707.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coisa julgada, que é preceito de ordem
pública, previsto no inciso XXXVI, do
artigo 5o da Constituição Federal e
no artigo 502, do Novo Código de
Processo
Civil,
que
dispõem,
respectivamente:
“XXXVI
a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada”.
“Art.
502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não
mais sujeita a recurso ”.
Sobre o instituto da coisa
julgada, preleciona o mestre Cândido
Rangel Dinamarco:
“Essa
estabilidade
e
imunização,
quando encarada em sentido bastante amplo,
chama-se coisa julgada e atinge, conforme o
caso, somente a sentença como ato processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou ela própria e também seus efeitos. A distinção
entre coisa julgada forma e material revela
somente que a imutabilidade é uma figura de duas
faces, não institutos diferentes (Liebman). A
segurança

nas
situações

jurídicas,

proporcionada

tanto
pela
coisa
julgada
material quanto pela formal, é importantíssimo

fator de pacificação e tranquilidade, sabendo-se
que a insegurança é um estado perverso
prejudicial
aos
negócios,
ao
crédito,
às
relações familiares e, por isso, à felicidade
pessoal
dos
indivíduos
ou
grupos.
A
imutabilidade da sentença e de seus efeitos é um
dos mais importantes pesos responsáveis pelo
equilíbrio
entre exigências
opostas, inerente a
todo sistema processual . Enquanto a garantia
do
contraditório,

o
direito
à
prova
e
à
regularidade dos atos do processo, os recurso
etc. propiciam o aprimoramento
da qualidade
dos
julgamentos
mediante
a
refletida
ponderação do juiz em torno da pretensão e dos
pontos duvidosos que a envolvem (Calamandrei),
a imutabilidade implica pôr um ponto final nos
debates e nas dúvidas, oferecendo a solução
final destinada a eliminar o conflito (coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada material) ou ao menos a extinguir os
vínculos inerentes à relação processual (coisa
julgada formal) ”.5 (grifamos)
Ainda, acerca do tema, o
constitucionalista Celso Ribeiro Bastos externou o seguinte entendimento: “O direito incorpora-se ao
patrimônio de seu titular por força da proteção
que recebe da imutabilidade da decisão judicial.
Daí falar-se em coisa julgada formal e material.
Coisa julgada formal é aquela que se dá no
âmbito do próprio processo. Seus efeitos
restringem-se, pois, a este, não o extrapolando.
A coisa julgada material, ou substancial, existe,
nas palavras de Couture, quando à condição de
inimpugnável no mesmo processo, a sentença
reúne a imutabilidade até mesmo em processo
posterior. Já para Wilson de Souza Campos
Batalha, coisa julgada formal significa sentença transitada em julgado, isto é,
5 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. Vol.
III. 7a ed. São Paulo: Malheiros, 2017, pp. 355-356.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preclusão de todas as impugnações, e coisa
julgada material significa o bem da vida, reconhecido ou denegado pela sentença
irrecorrível. O problema que se põe, do ângulo
constitucional,
é o de saber se a proteção
assegurada pela Lei Maior é atribuída tão
somente à coisa julgada material ou também à
formal. O art. 5o, XXXVI, da Constituição
Federal, não faz qualquer discriminação; a
distinção
mencionada
é
feita
pelos
processualistas.
A nosso ver, a Constituição
assegura uma proteção integral das situações
da coisa julgada ”.6 (grifamos)
Aludido
posicionamento
é
corroborado
pelos
doutrinadores
Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio
Licastro Torres de Mello:
“A coisa julgada é instituto cuja
função é a de estender ou projetar os efeitos
6 BASTOS, Celso Ribeiro, Dicionário
de Direito Constitucional.
São Paulo:
Saraiva, 1994, p. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sentença ou da decisão interlocutória
de
mérito, indefinidamente
para o futuro . Com isso,
pretende-se zelar pela segurança extrínseca
das relações jurídicas, de certo modo em
complementação
ao instituto da preclusão,
cuja função primordial é garantir a segurança
extrínseca do processo, pois que assegura a
irreversibilidade

das
situações
jurídicas
cristalizadas
endoprocessualmente.

Esta
segurança extrínseca das relações jurídicas
geradas pela coisa julgada material traduz-se
na impossibilidade
de que haja outra decisão
sobre a mesma pretensão .
O resultado final da fase de conhecimento normalmente atribui um bem
jurídico a alguém. Define-se, assim, uma situação
jurídica, estabelecendo-se
a sua titularidade,
passando esta definição, por causa da coisa
julgada material, a ser imutável, razoavelmente

estável ou marcadamente duradoura.
A coisa julgada projeta os efeitos
da sentença ou da decisão interlocutória
de
mérito para o futuro, de maneira estável esta é
sua função positiva
e impede o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judiciário de se manifestar acerca daquilo que
já foi decidido
esta é a função negativa da
coisa julgada.
A coisa julgada não é um efeito da
sentença
ou da decisão de mérito , mas uma
qualidade

que
se
agrega
aos
efeitos
da
sentença.
Não pode ser vista como um efeito
autônomo
da
sentença
(ou
da
decisão
interlocutória
de mérito). Indica a forma como
certos efeitos se exteriorizam,
a sua força, a
sua estabilidade,
a sua autoridade
. Expressões
como
imutabilidade,
definitividade,
intangibilidade exprimem uma
qualidade , uma
propriedade, um atributo do objeto a que se
referem”. 7 (grifamos)
Tendo em vista a relevância
da coisa julgada no sistema jurídico,
bem como as possíveis consequências
de sua rescisão, não há dúvidas acerca
da
necessidade
da
atuação
do
7 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO,
Leonardo Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros

Comentários
ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015 p. 819.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representante do Ministério Público,
como fiscal da lei, nas ações rescisórias e em todos os seus incidentes, como no caso da interposição de embargos de declaração.
Isto porque, nos termos do
parágrafo único, do artigo 967 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil:
“Parágrafo único. Nas hipóteses do
art. 178, o Ministério Público será intimado para
intervir como fiscal da ordem jurídica quando
não for parte”. (grifamos)
E, conforme o artigo 178 do
supracitado diploma legal:
“Art. 178. O Ministério Público será
intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias,
intervir como fiscal da ordem jurídica nas
hipóteses previstas em lei ou na Constituição
Federal e nos processos que envolvam:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I interesse público ou social ;
II interesse de incapaz;
III litígios coletivos pela posse de
terra rural ou urbana”. (grifamos)
Ao
discorrer
acerca
do
interesse público, previsto no aludido
dispositivo legal, posicionou-se Luis
Guilherme Aidar Bondioli:
“A
intervenção
do
Ministério
Público como fiscal da ordem jurídica consiste
na
sua
inserção
em
processo
previamente
instaurado por iniciativa de outrem, a fim de
garantir ativamente a atuação da vontade
concreta do direito. A razão dessa intervenção
tem a ver com o objeto do processo, sensível
aos olhos do legislador, a ponto de justificar a
participação ativa de alguém na relação jurídica
processual com o objetivo, sobretudo, de
garantir que o resultado final seja conforme o
direito e os valores tutelados por este, dada a
peculiar situação da vida trazida para o Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judiciário.
Como
se
percebe,
nessas
circunstâncias,
não há uma demanda ajuizada
pelo Ministério Público , nem uma demanda
ajuizada em face dele. A integração do Parquet
ao processo não se dá por ato voluntário seu,
do autor, do réu ou de qualquer outro sujeito
parcial da relação jurídica processual. A
intimação
para
que
o
Ministério
Público
intervenha no processo se dá por ordem do
legislador,
que
deve
ser
rigorosamente

cumprida pelo juiz, uma vez presente causa
justificadora da intervenção do Parquet .
(...)
O primeiro inciso do art. 178 do
CPC
contempla
a
existência
de
'interesse
público ou social' como fator legitimador da
intervenção do Ministério Público no processo.
Tem-se aqui conceito jurídico indeterminado
bastante elástico, que guarda paralelo com a
própria missão constitucionalmente
outorgada
ao Ministério Público na CF, art. 127, e funciona
como um amplo guarda-chuva, capaz de abrigar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob
sua
proteção
todas
as
situações
justificadoras
da participação do Parquet no
processo
que
não
contam
com
expressa
previsão legal. Assim, sempre que se fizerem
presentes no processo interesses da coletividade, interesses transindividuais e valores socialmente relevantes, que
extravasam a esfera pessoal, deve o Parquet ser
chamado a intervir no feito .
Conforme esclarece o parágrafo
único do art. 178 do CPC, o interesse público
que
justifica
a
intervenção
do
Ministério
Público , na condição de fiscal da ordem
jurídica , não é o interesse da Fazenda Pública,
ou seja, não é o interesse público secundário,
mas sim o interesse público primário, ou seja, o
interesse geral da sociedade ”.8 (grifamos)
Respeitado o entendimento
em sentido contrário, o Ministério
Público tem o dever funcional de
8 BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Art. 178. In: José Rogério Cruz e Tucci;
Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogéria
Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil
Anotado . São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo e Ordem dos
Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 308.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuar como fiscal da ordem jurídica,
nas ações rescisórias e nos incidentes
processuais a ela relacionados, em
razão do evidente e presumido interesse público envolvido nos
referidos feitos, por estes versarem
acerca da desconstituição da coisa
julgada, matéria de ordem pública, bem
como
sobre
a
estabilidade
das
relações jurídicas.
Assim, não está o Relator,
autorizado a deixar de efetuar a
intimação do parquet , a seu talante,
sob pena de nulidade absoluta do
julgamento.
Acerca da matéria, é a lição
dos juristas Teresa Arruda Alvim
Wambier,
Fredie
Didier
Júnior,
Eduardo Talamini e Bruno Dantas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O parágrafo único do art. 967
torna obrigatória a intervenção do Ministério
Público na ação rescisória, na qualidade de
fiscal
da
ordem
jurídica,
nas
situações
descritas no art. 178 do CPC/2015. O texto
inova em relação ao direito anterior, que não
dispunha
de
previsão
expressa
voltada
especificamente

para
a
ação
rescisória.
A
doutrina majoritária, formada na vigência do
CPC
de
1973,
considera
indispensável
a
intervenção do Parquet em todas as ações
rescisórias,
diante
do
interesse
público
concernente à coisa julgada ”.9 (grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado pelos professores Luiz
Guilherme
Marinoni,
Sérgio
Cruz
Arenhart
e
Daniel
Mitidiero
ao
afirmarem:
“Porque
o
julgamento
da ação
rescisória ostenta evidente interesse público
primário (art. 178, I, do CPC), o Ministério
9 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. DIDIER JÚNIOR. Fredie. TALAMINI, Eduardo.
DANTAS, Bruno. Breves comentários
ao Novo Código de Processo
Civil. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2158.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público, não sendo o autor da ação rescisória,
deverá atuar no processo como custos legis,
tendo vista dos autos para manifestação final
depois da apresentação das razões das partes
(art. 179, I, CPC)”.10 (grifamos)
Sobre o tema, prelecionam
os mestres Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Intervenção do MP. Por configurar
hipótese de interesse público (CPC/1973 82 III)
[CPC 178 I], consubstanciado
na manutenção e
proteção da coisa julgada , deve intervir o MP em
todas as ações rescisórias (RT 528/105). No
mesmo sentido RSTJ 64/293; RJTJSP 73/260,
56/270”. 11 (grifamos)
O
pesquisador
Thiago
Marinho
Nunes
endossa
tal
entendimento ao afirmar:
10 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo
Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 4a
edição. 2018. P. 1.032.
11 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários
ao
código de processo
civil. Novo CPC
Lei 13.105/2015.
1a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.955.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Após a apresentação das razões
finais pelas partes, ainda que não esteja
previsto no CPC/2015, art. 973, entende-se que
o Ministério Público deve ser intimado a ter vista
dos autos para manifestação, muito em razão do
interesse
público
do
julgamento
da
ação
rescisória (justificado pela excepcionalidade
da
rescisão da coisa julgada material e seu
intrínseco vínculo com a segurança jurídica )”.12
(grifamos)
Helder Moroni Câmara, por
sua vez, estabelece:
“Intervenção do Ministério público
como fiscal do ordenamento jurídico. Quando o
Ministério Público não for parte na ação
rescisória que vise a desconstituir a decisão
proferida no processo em que era obrigatória
sua intervenção (art. 178, CPC/2015) , será
intimado para intervir como fiscal da ordem
jurídica. Ao que parece, o momento adequado à
oitiva do Ministério Público é o posterior à
12 NUNES, Thiago Marinho. Ação rescisórinha. In: José Rogério Cruz e Tucci;
Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogeria
Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil
Anotado . São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo e Ordem dos
Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 1.522-1.523.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação das razões finais e imediatamente
anterior
à
conclusão
dos
autos
para
julgamento”.
13 (grifamos)
No tocante à matéria, se
posicionou Jairo Cruz Moreira:
“Outro atributo da jurisdição é a
definitividade, que se atrela ao instituto da
coisa julgada, conferindo força e permanência
à decisão judicial. Nesse aspecto, ao Ministério
Público
cumpre
zelar
eficazmente
pelos
objetivos a que se propõe defender durante o
processo, de modo a resguardar uma instrução
e final decisão na qual sejam efetivamente
assegurados e prevalentes os interesses indisponíveis, mesmo após o término do processado.
Nesse caso, apesar da omissão do
Código
de
Processo
Civil,
registre-se
a
obrigatoriedade
da intervenção do Ministério
Público nas ações rescisórias, tendo em vista o
fundamento público constitucional
de garantir-
13 CÂMARA. Helder Moroni. (coor.). Código de Processo Civil comentado.
São Paulo: Almedina, p. 1.213.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se
a
coisa
julgada
(art.
5°,
XXXVI,
CF),
interessando à ordem jurídica a estabilidade das
relações jurídicas”.14 (grifamos)
Segundo o Procurador da
Justiça Joaquim Maria Machado, a
relevância da intervenção do parquet,
nas
ações
rescisórias
e
seus
incidentes, é confirmada pelo fato de
estar expressamente prevista no Regimento Interno do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, consoante constou do
seguinte excerto:
“Na
ação
rescisória,
manda
o
regimento interno do Tribunal de Justiça do
RGS (art. 270) que, após as razões finais das
partes, 'será aberta vista, por igual prazo, ao
representante
do Ministério Público'. É que se
questiona a 'coisa julgada', garantida pela
Constituição. Essa natureza especialíssima, da
14 MOREIRA, Jairo Cruz. A intervenção do Ministério Público no processo
civil sob a luz da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro, 2007, p. 82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lide, já faz com que, desde o início da ação, o
Tribunal dê ciência ao Procurador da Justiça ”.15
(grifamos)
Ademais, ao se pronunciar
acerca da intervenção ministerial, nas
ações rescisórias e seus incidentes
processuais,
a
jurisprudência
externou o seguinte entendimento:
“À vista do decidido pelo STJ no
julgado
in
RSTJ
64/296,
a
considerar
obrigatória a intervenção ministerial quando
está sob ataque a coisa julgada , dê-se vista dos
autos, ad cautelam , à douta Procuradoria Geral
de Justiça. (fls. 175/178)”.
16 (grifamos)
“Tratando-se de Ação Rescisória,
onde se configura a hipótese prevista na
segunda parte do inciso III do art. 82 do Código
de
Processo
Civil,
consubstanciada

na
preservação da autoridade da coisa julgada (RT
15 MACHADO, Joaquim Maria. O interesse
público evidenciado:
intervenção
do
Ministério

Público.
Disponível:
https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_12924
16081.pdf. Acesso em 12.08.19.
16 TJSP. Ação Rescisória no 0276526-10.2012.8.26.0000.
5o Grupo de Direito
Privado. Des. Rel. Cesar Ciampolini. J. 19.05.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
528/105;
RSTJ
64/296;
RJTJESP
56/270,
73/260),
remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de
parecer” .17 (grifamos)
“Intervenção do MP. Depois da fase
de razões finais, deverá manifestar-se o MP (CPC
83). É obrigatória sua intervenção por tratar-se
de causa de interesse público pela natureza da
lide (CPC 82 III), evidenciado pela fiscalização da
validade da decisão judicial e pela proteção da
coisa julgada .
Ação
rescisória.
Há
interesse
público na ação rescisória, porque medida
excepcional destinada a apagar do mundo
jurídico a coisa julgada. Daí a intervenção
obrigatória
do
MP
em
todas
as
ações
rescisórias, independentemente
da matéria nelas
discutidas ou das partes nelas envolvidas .
Nesse sentido: RJTJSP 73/260, 56/270; RT
280/105; RAM-PR 28/281; Barbosa Moreira.
Coment. CPC, n. 120, pp. 199/200; Machado.
CPCI, art. 82, p. 117; RITJSP 629 par.ún. (...). (in
17 TJPE. Ação Rescisória no 0316984-4. Des. Rel. Virgínia Gondim Dantas
Rodrigues. Despacho proferido aos 26.11.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
op. cit. p. 331)”.18 (grifamos)
Aliás, sobre a atuação do
parquet como fiscal da lei, dissertam
os mestres José Rogério Cruz e Tucci,
Manoel
Caetano
Ferreira
Filho,
Ricardo
de
Carvalho
Aprigliano,
Rogéria Fagundes Dotti e Sandro
Gilbert Martins:
“A
intervenção
do
Ministério
Público como fiscal da ordem jurídica consiste
na
sua
inserção
em
processo
previamente
instaurado por iniciativa de outrem, a fim de
garantir ativamente a atuação da vontade
concreta do direito. A razão dessa intervenção
tem a ver com o objeto do processo, sensível
aos olhos do legislador, a ponto de justificar a
participação ativa de alguém na relação jurídica
processual com o objetivo, sobretudo, de
garantir que o resultado final seja conforme o
direito e os valores tutelados por este, dada a
18 TJRO. Embargos Infringentes no 0010668-95.2010.8.22.0000.
Des. Rel.
Miguel Monico Neto. Despacho proferido aos 19.08.2010. Publicado aos
23.08.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
peculiar situação da vida trazida para o Poder
Judiciário.
Como
se
percebe,
nessas
circunstâncias,
não há uma demanda ajuizada
pelo
Ministério
Público
nem
uma
demanda
ajuizada em face dele. A integração do Parquet
ao processo não se dá por ato voluntário seu,
do autor, do réu ou de qualquer outro sujeito
parcial da relação jurídica processual. A
intimação
para
que
o
Ministério
Público
intervenha no processo se dá por ordem do
legislador,
que
deve
ser
rigorosamente

cumprida pelo Juiz”.19 (grifamos)
E
prosseguem
os
supracitados juristas:
“A
intimação
do
Parquet ,
para
intervir no feito como fiscal da ordem jurídica ,
deve se dar no início do processo ou tão logo
diagnosticada a causa da sua intervenção. O
zelo pela efetivação do direito nos processos
eleitos pelo legislador deve acontecer desde
19 TUCCI, Jose Rogerio Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano;
APRIGLIANO Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogeria Fagundes; MARTINS,
Sandro Gilbert. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . Rio de Janeiro:
LMJ Mundo Jurídico, 201, pp. 267/268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sempre,
na
prática
de
todos
os
atos
processuais, sob pena de se colocar em risco a
missão delegada ao Ministério Público . Lembre-
se de que no início do processo são comuns
deliberações acerca de tutela de urgência, que
podem ser determinantes para a própria sorte
dos direitos e interesses discutidos em juízo,
mormente quando expostos a algum tipo de
dano. Daí a importância da presença liminar na
relação
jurídica
processual
de
alguém
encarregado da defesa da ordem jurídica,
zelando para que os primeiros atos praticados
no processo já estejam em conformidade com o
direito.
A intimação do Ministério Público ,
para intervir no processo como fiscal da ordem
jurídica é providência que o juiz deve tomar de
ofício, independentemente
de requerimento de
qualquer das partes ”.20 (grifamos)
Sobre o tema, asseveraram
os
doutrinadores
Luiz
Rodrigues
Wambier e Eduardo Talamini:
20 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Sendo caso de intervenção do
Ministério Público, em razão de disposição
expressa de lei, deve a parte promover-lhe a
intimação sob pena de, não o fazendo, ocorrer a
mencionada nulidade do processo (art. 279 do
CPC/2015). Não o fazendo a parte, deve o juiz
agir de ofício .
Trata-se, portanto, de atuação não
facultativa, a respeito de que incide pesado
ônus processual para a parte .
Agindo como custos legis (fiscal da
lei), o Ministério Público tem direitos e deveres
correlatos. Entre seus direitos estão os de ser
intimado pessoalmente de todos os atos do
processo
(arts.
179,
I,
e
180,
caput, do
CPC/2015), de ter vista dos autos do processo,
depois das partes (art. 179, I, do CPC), de
produzir provas, de requerer as medidas processuais que entender necessárias e,
inclusive, o de interpor recurso (art. 179, II, do
CPC/2015)”.
21 (grifamos)
21 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo.
Curso avançado
de
processo
civil: teoria geral do processo,
volume 1. 17. ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 431.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, com esteio no
inciso I, do artigo 178 e no parágrafo
único, do artigo 967, ambos do Novo
Código de Processo Civil, equivocou-
se o eminente Relator ao deixar de
intimar o representante do Ministério
Público,
para
se
manifestar
no
presente recurso de embargos de
declaração, interposto nos autos da
ação rescisória.
Como se não bastasse, é
certo que o princípio da segurança
jurídica é elemento fundamental do
Estado
Democrático
de
Direito,
previsto no artigo 1o da Carta Magna.
Com efeito, o instituto da
coisa julgada, cujo escopo precípuo é
tornar imutável determinado decisum ,
está
intrinsecamente
ligado
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido princípio, por garantir a
certeza e a estabilidade das relações
e
situações
jurídicas
e,
por
consequência, assegurar a efetiva
pacificação dos conflitos.
Portanto,
o
Ministério
Público, como instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do
Estado e que tem a incumbência de
defesa da ordem jurídica e do regime
democrático, deve atuar nos casos em
que há qualquer possibilidade de rescisão da coisa julgada, que
concretiza, no âmbito do processo, o
princípio da segurança jurídica.
Ao
dissertar
sobre
a
segurança jurídica, prelecionam os
doutrinadores
João
Alberto
de
Almeida e Thiago Carlos de Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brito:
“O Estado Democrático de Direito
tem, como um dos seus elementos fundantes a
segurança jurídica . E nem poderia ser de outra
forma. A própria ideia de Direito se confunde
com a necessidade de segurança. Necessidade de
dar estabilidade e clareza às relações sociais,
de
uma
maneira
que
permita
ao
homem
estabelecer ordem na vida social , é um dos
escopos
primordiais
do
Direito.
Esta
necessidade está, inclusive, acima de outros
valores também encampados pelo Direito.
Isso porque não é possível imaginar
a liberdade, a dignidade da pessoa humana, a
democracia, a justiça, numa sociedade onde o
caos impera. Não que tais valores sejam de
menor importância. Muito ao contrário. Na
verdade são eles fundamentais. Contudo, eles
nada são se em uma determinada sociedade não
houver um grau de segurança nas relações
humanas sociais.
Curial ao Direito é a segurança .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, por conseguinte, o princípio da
segurança jurídica alcança importância vital
dentro do ordenamento jurídico. Tal princípio,
segundo Humberto Theodoro Júnior, pode ser
distinguido em dois sentidos, a saber, 'a) a
segurança que deriva da previsibilidade das
decisões que serão adotadas pelos órgãos que
terão de aplicar as disposições normativas; e b)
a segurança que se traduz na estabilidade das
relações jurídicas definitivas '.
(...)
Quanto à estabilidade das relações
jurídicas
definitivas,
vale
o
Direito
dos
institutos do direito adquirido, do ato jurídico
perfeito e da coisa julgada. Tais institutos têm
por escopo a proteção a todas as relações
jurídicas, de forma que o legislador, ou mesmo
outro julgador, seja de modo direto ou indireto, não interfira nas situações já
estabilizadas . Sem estes, não pode o Direito
garantir
paz
e
tranquilidade
no
seio
da
sociedade. Desta forma, a segurança jurídica
não se configura apenas numa garantia do
cidadão
frente
ao
Estado.
Trata-se,
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realidade, de um verdadeiro direito fundamental
do indivíduo de certeza e estabilidade em
sociedade. De fundamental importância, portanto, para o Estado de Direito é a
segurança jurídica, 'o qual, bem por isto, se não
é o mais importante dentro todos os princípios
gerais de direito, é, indisputavelmente,
um dos
mais importantes entre eles '”.22 (grifamos)
Acerca do tema, esta é a
lição dos professores Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“A segurança jurídica, trazida pela
coisa julgada material, é manifestação do
Estado Democrático de Direito (CF 1o, caput ).
Entre o justo absoluto, e o justo possível,
realizável, o sistema constitucional
brasileiro,
a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas
democráticos ocidentais, optou pelo segundo
(justo possível ), que também se consubstancia

22 ALMEIDA, João Alberto de; SOUZA BRITO, Thiago Carlos de. O princípio da
segurança jurídica e suas implicações na relativização da coisa julgada.
Revista da Faculdade
Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 57, jul./dez. 2010,
pp. 175/210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na segurança jurídica da coisa julgada material.
Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio
Estado Democrático de Direito, fundamento da
República Brasileira . A lei não pode modificar a
coisa julgada material (CF, 5o XXXVI); a CF não
pode ser modificada para alterar-se a coisa
julgada material (CF 1o caput , 60, §4o); o juiz não
pode alterar a coisa julgada (CPC 502 e CPC
505). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é
acobertada pela coisa julgada material, que a
torna
imutável
e
indiscutível,
tanto
no
processo em que foi proferida a decisão de
mérito, quanto em processo futuro. (...) A coisa
julgada material é instrumento de pacificação
social ”.23
Este é o posicionamento do
jurista Fabricio Andrade:
“O Estado Democrático de Direito
pressupõe uma ordem jurídica em que se garantam importantes instrumentos
para a
defesa dos particulares em face do Poder do
Estado. Os direitos e garantias individuais se
23 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo

Civil Comentado.
16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentam como a maior defesa dos cidadãos
em relação ao Estado. Hoje fala-se muito no
princípio da segurança jurídica. É outro tema da
moda. A própria existência de um ordenamento
jurídico, com a previsão de preceitos normativos
gerais, impessoais e abstratos, presta serviço à
segurança jurídica, uma vez que, em geral, há
regras previamente definidas para a resolução
dos
conflitos
e
interesses.
A
segurança
jurídica é um direito fundamental do cidadão;
implica
normalidade,
estabilidade,
proteção
contra alterações bruscas numa realidade
fático-jurídica.
Como se trata de uma cláusula
aberta. O seu conceito é indeterminado,
mas é
perfeitamente possível esclarecer o que é.
Aliás, é característica
dos princípios serem
cláusulas abertas. Significa a adoção pelo
Estado de comportamentos
coerentes, estáveis,
não
contraditórios.

É
também,
portanto,
respeito à realidades consolidadas. Onde está a
previsão constitucional
da segurança jurídica?
No artigo 5o, XXXVI, CF 'a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coisa julgada '”.24 (grifamos)
Entendimento
similar
é
externado por José Miguel Garcia
Medina:
“A segurança jurídica é essencial
ao Estado Democrático de Direito e desenvolve-
se em torno de dois conceitos basilares: o da
estabilidade
das decisões dos poderes públicos,
que não podem ser alteradas senão quando
concorrerem fundamentos relevantes, através
de procedimentos
legalmente exigidos; o da
previsibilidade
, que se 'se reconduz à exigência
de certeza e calculabilidade,
por parte dos
cidadãos' (cf. José Joaquim Gomes Canotilho,
Direito Constitucional,
p. 259-260). Para que se
possa dizer, efetivamente, esteja plenamente
configurado o Estado Democrático de Direito, é
imprescindível a garantia da estabilidade jurídica, de segurança de orientação e
24
Disponível
em:
<http://professorfabricioandrade.blogspot.com.br/2010/04/o-que-e-
seguranca-juridica.html>. Acesso em: 03.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização do direito (cf. José Joaquim Gomes
Canotilho, op. cit., p. 252). Assim, considerado o
princípio, nota-se que é irrelevante a menção
expressa, na Constituição Federal, acerca da
coisa julgada
muito embora a Constituição
Federal brasileira o faça, no art. 5o, inciso
XXXVI, no sentido de não se permitir à lei
retroagir para atingir a coisa julgada já que
esta
é
umbilicalmente

ligada
ao
Estado
Democrático de Direito. Com efeito, ausentes a
segurança, a estabilidade e a previsibilidade,
o
Direito 'se constituiria, de certa forma mesmo,
até em fator de insegurança' (cf. Arruda Alvim,
Tratado ..., vol. 1, p. 19)”.25 (grifamos)
Nas
conclusões
apresentadas
pelo
mestre
José
Afonso da Silva:
“Os
valores
constitucionais

esvanecem-se todos se não forem protegidos
pela
indeclinável
couraça
da
segurança
jurídica. Segurança jurídica, sob esse viés
25 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 5
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 820.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formal, é o conjunto de condições que torna
possível às pessoas o conhecimento antecipado
e reflexivo das consequenciais
de seus fatos à
luz da liberdade reconhecida. A certeza e a
estabilidade das relações e situações jurídicas
repousa fundamentalmente
na previsibilidade
das consequências
jurídicas das ações humanas,
o que vale dizer, na segurança de que de que o
cumprimento estrito das regras não será, no
amanhã,
deixando
à
margem
da
legalidade,
consoante sempre ressaltado nos melhores
estamentos
da
filosófica
do
Direito ”.26
(grifamos)
Portanto,
a
ausência
da
intimação do parquet , para intervir no
recurso de embargos de declaração
interposto
contra
a
r.
decisão
proferida na ação rescisória, viola
ainda
o
princípio
da
segurança
jurídica, no seu campo objetivo, que
abrange
o
respeito
aos
direitos
26 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo. São
Paulo, Malheiros, 1995. Pág. 412.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquiridos, ao ato jurídico perfeito e à
coisa julgada.
Segundo o doutrinador José
Joaquim Gomes Canotilho:
“O homem necessita de segurança
para
conduzir,
planificar
e
conformar
autônoma e responsavelmente
sua vida. Por
isso, desde cedo se considerava os princípios da
segurança jurídica e a proteção à segurança
como elementos constitutivos do Estado de
Direito. Esses dois princípios
segurança
jurídica e proteção de confiança
andam
estritamente associados, a ponto de alguns
autores considerarem o principio da confiança
como um subprincípio ou como uma dimensão
específica da segurança jurídica. Em geral,
considera-se que a segurança jurídica está
conexionada com elementos objetivos da ordem
jurídica
garantia de estabilidade jurídica,
segurança de orientação e realização do direito
enquanto a proteção da confiança se prende
mais
com
os
componentes
subjetivos
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança, designadamente
a calculabilidade
e
previsibilidade dos indivíduos em relação aos
efeitos dos atos” .27 (grifamos)
Além disso, nos termos do
artigo
279
do
Novo
Código
de
Processo Civil:
“Art.
279.
É
nulo
o
processo
quando o membro do Ministério Público não for
intimado a acompanhar o feito em que deva
intervir
§ 1o Se o processo tiver tramitado
sem conhecimento do membro do Ministério
Público, o juiz invalidará os atos praticados a
partir do momento em que ele deveria ter sido
intimado”.
Destarte,
o
mencionado
artigo prevê expressamente que o
julgamento dos feitos, nos quais o
Ministério Público deveria intervir,
mas não foi intimado para tal, como
27 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional
e Teoria da Constituição
. 4a
Edição. Coimbra: Almedina, 2000, p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu no presente caso, é nulo de
pleno direito.
Aliás, a nulidade prevista no
artigo 279 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil é absoluta e deve ser decretada
de
ofício,
em
razão
da
expressa
disposição legal a respeito.
Acerca
do
referido
dispositivo
legal,
prelecionam
os
juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio
Licastro Torres de Mello:
“Este é um dos casos de nulidade
absoluta que nada tem que ver com a falta de
requisitos
genéricos
de
admissibilidade

da
apreciação de mérito, e que consiste em nulidade
absoluta, porque a lei assim o quis, e dispôs
expressamente
a este respeito. A falta de
intimação do Ministério Público, para participar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
processos
em
que
sua
intervenção
é
necessária gera nulidade do processo e se está,
aqui, diante de um caso de nulidade dita
cominada, i.e., absoluta, daquelas que podem ser
conhecidas de ofício, em qualquer grau de
jurisdição, e que não geram preclusão para as
partes. Este é o regime jurídico deste tipo de
vício”.28 (grifamos)
Ao
discorrer
sobre
a
matéria, posicionou-se o doutrinador
Fabrizzio Matteucci Vicente:
“A norma do art. 279 do CPC/2015
trata das consequências
geradas pela ausência
de intimação do Ministério Público nas causas
em que sua atuação é exigida por lei (v.g. art.
178, CPC/2015). Como o art. 178, CPC/2015,
exige
a
intimação
nas
situações
nele
relacionadas e em todas as outras em que o
procedimento prevê a intimação do parquet, a
ausência dessa intimação implicará a nulidade
dos atos processuais seguintes.
28 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO,
Leonardo Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros

Comentários
ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015 p. 465.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal previsão permite concluir que a
ausência de intimação implica a situação de
nulidade absoluta, passível de ser reconhecida
a qualquer tempo no processo , inclusive, de
ofício pelo juiz ”.29 (grifamos)
Ainda,
sobre
o
tema,
dissertam os juristas Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“A
falta
de
intervenção
do
Ministério Público nas causas de interesse
público enseja nulidade do processo, a partir de
quando era devida a intervenção”.
30
Aliás, este é o entendimento
da jurisprudência:
“Processo Civil Ação rescisória
Pedido
de
Rescisão
da
sentença
com
fundamento do artigo 966, inc. V do NCPC

Ausência de parecer do Ministério Público

29 VICENTE, Fabrizzio Matteucci. Nulidades e Ministério Público. In: José
Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho
Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código
de Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação dos Advogados de São
Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 467.
30 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo

civil comentado.
16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. P. 728.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inobservância dos dispostos nos artigos 178, I e
279
do
NCPC.
Nulidade
configurada”.31
(grifamos)
“Intimação
do
MP.
'É
nulo
o
julgamento de ação rescisória promovido sem a
regular intimação do Ministério Público, parte
no processo. Não sana o vício a simples
presença
do
representante

ministerial,
na
condição de fiscal da lei, na sessão em que
ocorreu o julgamento ' (STJ, REsp 687.547/RJ,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, jul.
25.09.2007, p. 268)”.32 (grifamos)
“O
que
está
a
comandar
a
intervenção dos membros do parquet na ação
rescisória é a existência do interesse público na
matéria debatida, o que aqui claramente se
verifica; não só pela gravidade do pleito
inerente à desconstituição
de um julgado, mas
também pela própria matéria de fundo, onde se
analisa questão referente à aplicação de
normas constitucionais.
31 TJPI. Ação Rescisória no 201300010072182.
Câmaras Reunidas Cíveis.
Rel.Haroldo Oliveira Rehem. J. 17.06.2016.
32 In THEODORO JUNIOR, Humberto. Novo Código de Processo
Civil Anotado .
20a edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p.
1.069.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impor-se-ia, data vênia , outra ótica,
em especial havendo jurisprudência no sentido
de ser obrigatória a intervenção do MP, como
fiscal da lei, em todas as ações rescisórias (vide,
a propósito, RT 528/105, e RJTJESP 56/270 e
73/260, entre outras), o que pode, em tese,
ocasionar nulidade processual ”.33 (grifamos)
“Exsurgindo evidente o interesse
público na solução da demanda, necessária é a
intervenção do MP, em todas as fases da
demanda, sob pena de nulidade do processo, não
a suprindo a manifestação subsequente do
Procurador-Geral,
já o feito em julgamento no
segundo grau de jurisdição”.34
Outrossim, o parágrafo 1o,
do artigo 168 do Regimento Interno
do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo dispõe:
“1o.
O
relator
velará
pelo
cumprimento das diligências necessárias ao
33 TJSP. Ação Rescisória no 368.237-5/4-00.
1o Grupo de Câmaras de Direito
Público. Rel.Wanderley
José Federighi. J. 16.05.2005.
34 STJ. REsp. no 12.240-0. 1a Turma. Min. Rel. Demócrito Reinaldo. J. 05.10. 92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento, principalmente
quanto à intimação
das partes e seus advogados, do Ministério
Público e das testemunhas, indicando as peças
do processo a serem remetidas aos integrantes
da turma julgadora, com a devida antecedência”.

(grifamos)
Com
efeito,
por
não
providenciar a intimação do parquet, o
eminente Relator deixou de velar pelo
integral cumprimento das diligências
necessárias, para o julgamento do
recurso de embargos de declaração,
interposto
nos
autos
da
ação
rescisória, tendo descumprido seu
dever
funcional,
expresso
no
Regimento Interno desta Corte.
Por todo o exposto, resta
evidente que a ausência da intimação
do representante do Ministério Público, desatende também os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios do devido processo legal e
da legalidade.
Isto porque, o eminente Relator não está autorizado a
alterar, a seu talante, o procedimento
a ser adotado para o processamento
da
ação
rescisória,
sob
pena
da
violação aos referidos princípios.
O texto legal é claro e
dispensa
interpretação,
pois
o
brocardo latino dispõe: IN CLARIS
CESSAT INTERPRETATIO.
Como se sabe, o in claris
cessat
interpretatio

teve
grande
aceitação em momento da história,
fortemente
marcado
pela
supervalorização da letra da lei.
Referências a seu respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já eram apresentadas na antiga Roma,
notadamente no Digesto onde Paulo,
referindo-se aos testamentos, já dizia
que
“quando
nas
palavras
não
existe
ambiguidade, não se deve admitir pesquisa acerca
da vontade ou intenção ”.
Tais dizeres traduzem bem a
essência do brocardo acima referido,
que pode ser traduzido para a língua
pátria como: uma vez clara a norma,
desnecessária a sua interpretação .
A interpretação, pois, não
tem lugar sempre que a lei, em relação
aos fatos sujeitos ao seu domínio, é
clara e precisa, como ocorre no caso
dos dispositivos legais que preveem a
necessidade
da
intervenção
do
parquet , nos processos em que há
interesse público envolvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
o
descumprimento
arbitrário e indevido das normas que
estabelecem
a
obrigatoriedade
da
intervenção do Ministério Público, tal
como ocorreu no presente caso,
enseja
a
violação
frontal
aos
princípios do due process of law e da
legalidade.
Sobre o devido processo
legal, asseveram Rogério Lauria Tucci
e José Rogério Cruz e Tucci, citados
por Paulo Fernando Silveira:
“O
devido
processo
legal
consubstancia-se,
sobretudo, como igualmente
visto, numa garantia conferida pela Magna
Carta, objetivando a consecução dos direitos
denominados fundamentais, através da efetivação do direito ao processo,
materializado num procedimento regularmente
desenvolvido,
com
imprescindível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concretização
de todos os seus respectivos
corolários,
e
num
prazo
razoável ”.35
(grifamos) Acerca da matéria, preleciona o eminente Ministro
Alexandre de Moraes:
“O
devido
processo
legal
configura dupla proteção ao indivíduo, atuando
tanto no âmbito material de proteção ao direito
de liberdade, quanto no âmbito formal, ao
assegurar-lhe paridade total de condições com
o Estado-persecutor
e plenitude de defesa
(direito de defesa técnica, à plenitude do
processo, à citação, de produção ampla de
provas, de ser processado e julgado pelo juiz
competente, aos recursos, à decisão imutável, à
revisão criminal).
O devido processo legal tem como
corolário a ampla defesa e o contraditório,
que
deverão ser assegurados aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo,
e aos
35 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal: due process of law.
Belo Horizonte: Del Rey , 1996. pp. 84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusados
em
geral,
conforme
o
texto
constitucional
expresso (art. 5o, inciso LX)”.36
(grifamos)
Segundo
o
jurista
José
Afonso da Silva:
“O princípio do devido processo
legal entra agora no Direito Constitucional

positivo com um enunciado que vem da Carta
Magna
inglesa:
ninguém
será
privado
da
liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal (art. 5o, LIV). Combinado com o
direito de acesso à justiça (art. 5o, LV), fecha-se
o ciclo das garantias processuais. Garante-se o
processo, e quando se fala em 'processo', e não
em simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a
formas instrumentais adequadas, a fim de que a
prestação jurisdicional, quando entregue pelo
Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os
imperativos da ordem jurídica. E isso envolve a
garantia do contraditório,
a plenitude do
direito de defesa, a isonomia processual e a
bilateralidade dos atos processuais, conforme
36 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional
Administrativo
, 31a Ed.
Editora Atlas, 2015, Pág. 112.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorizada lição de Frederico Marques”.
37
Outrossim, sobre o tema, o
culto Juiz Federal do Estado de Minas
Gerais,
Paulo
Fernando
Silveira,
teceu as seguintes considerações:
“No campo cível, a maior aplicação
da cláusula do devido processo tem sido no que
diz respeito ao direito à ampla defesa e ao
contraditório,
na maioria das vezes relegados
ao limbo pelas autoridades administrativas.
Caracteriza violação à cláusula do
devido processo, o fato de o juiz não oferecer
oportunidades

idênticas
às
partes
para
o
exercício de algum ato processual, ou inverter,
tumultuadamente,

a
ordem
processual ”.38
(grifamos)
E conclui:
“Ora,
somente
com
o
devido
processo legal garante-se ao cidadão uma
37 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo. São
Paulo: Malheiros, 34a Ed. 1995. Págs. 432/433.
38 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal. Due process of law.
Belo Horizonte: Del Rey, 1996. P. 138-140.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuação
imparcial
do
poder
jurisdicional,
protegendo a sua liberdade e seus bens”. 39
Tal
entendimento
é
corroborado pela doutrinadora Ada
Pelegrini Grinover, citada por Luiz
Airton de Carvalho:
“Desse
modo,
as
garantias
constitucionais

do devido processo legal convertem-se, de garantias exclusivas das partes, em garantias de jurisdição e
transformam o procedimento em um processo
jurisdicional de estrutura cooperatória, em que
a garantia da imparcialidade da jurisdição brota
da
colaboração
entre
partes
e
juiz.
A
participação dos sujeitos no processo não
possibilita apenas a cada um aumentar as
possibilidades de obter uma decisão favorável,
mas
significa
cooperação
no
exercício
da
jurisdição. Para cima e para além das intenções
egoísticas das partes, a estrutura dialética do
processo existe para reverter em benefício da
39 CARVALHO, Luiz Airton de.
Principios
processuais
constitucionais.

Cartilha Jurídica, TRF/1a Região, n. 28 set./94, p.9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
boa qualidade da prestação jurisdicional e da
perfeita aderência da sentença à situação de
direito material subjacente (apud BASTOS &
MARTINS, p. 264)”.40
Ademais, é certo que nem as
partes e nem mesmo o Magistrado têm
o direito de dispor sobre regras
processuais

notadamente
as
de
ordem pública
para suprimi-las ou
alterá-las a seu talante, de modo que a
ausência do cumprimento das normas
do
Novo
Estatuto
Adjetivo
Civil
evidencia a violação ao princípio da
legalidade.
Aliás,
seguindo
lição
do
mestre Cândido Rangel Dinamarco: “O
juiz não tem faculdade alguma no processo,
exerce poderes e cumpre deveres”.
E prossegue o festejado
40 CARVALHO, Luiz Airton de. Principios processuais constitucionais.

Cartilha Jurídica, TRF/1a Região, n. 28 set./94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor:
“No
exercício
da
função
jurisdicional o juiz não está vinculado a ordens
ou exigências superiores capazes de determinar-
lhe o teor dos julgamentos ou o modo de
conduzir processos. A própria jurisprudência
,
como
sucessão
reiterada
de
julgamentos
coincidentes pelos tribunais, não exerce mais
que mera influência
intelectual
nos juízes de
todos os graus, os quais são sempre livres para
contrariá-la. Assim livre, o juiz está sujeito
exclusivamente
à sua consciência e à lei.
(...)
Assumido que um dos objetivos
preestabelecidos
é o culto ao valor do justo , o
juiz não cumpre a lei porque lei mas porque e na
medida em que os textos legais apontem para
soluções justas”. 41
Nesse sentido prelecionam
os autores Osório Silva Barbosa
Sobrinho e Gianfranco Faggin Mastro
41 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I.
8a ed. São Paulo: Malheiros, p. 589.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andréa:
“O magistrado não pode ignorar o
princípio
da
legalidade
ao
qual
estão
vinculados os atos processuais . Em primeiro,
porque há previsão legal expressa impondo a
abertura de vista para se ouvir o órgão
ministerial .
(...)
A supressão de vista ao órgão
ministerial é uma afronta não só ao princípio
constitucional
da legalidade, mas também ao
princípio
da
independência
funcional
(Constituição, art. 127, § 1o).
(...)
Não
pode
o
juiz
ser
bonzinho/expedido
às custas da legalidade!
Mesmo porque juiz não é para ser bonzinho, mas
para cumprir a lei! Aliás, essa é uma “bondade”
que só faz mal à parte e à sociedade como um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todo ”. 42 (grifamos)
Segundo
o
professor
Cândido Rangel Dinamarco:
“Da
impessoalidade

do
agente
estatal encarregado do exercício da jurisdição
decorre que ele não tem essa faculdade como
de resto, o juiz não tem faculdade
alguma no
processo,
exerce poderes e deveres”. 43
Acerca
da
legalidade,
o
agora Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Alexandre de Moraes, teceu
as seguintes considerações:
“O tradicional princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, II, da
Constituição Federal, aplica-se normalmente na
42 Barbosa Sobrinho, Osório Silva; Andréa, Gianfranco Faggin Mastro
Andréa. MP deve ser ouvido durante análise de Mandado
de Segurança
.
Revista
Consultor
Jurídico.
17.11.2013.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2013-nov-17/ministerio-publico-ouvido-durante-
analise-mandado-seguranca.
Acesso: 17.07.2019.
43 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I.
8a ed. São Paulo: Malheiros, p. 441.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração Pública. Porém, de forma mais
rigorosa
e
especial,
pois
o
administrador
público somente poderá fazer o que estiver
expressamente
autorizado em lei e nas demais
espécies normativas, inexistindo incidência de
sua vontade subjetiva, pois na administração
pública só é permitido fazer o que a lei autoriza
expressamente,

diferentemente

da
esfera
particular, onde será permitida a realização de
tudo que a lei não proíba”. 44
E,
ainda,
segundo
o
festejado mestre Duguit , citado por
Miguel Seabra Fagundes:
“Prevalece hoje em todos os povos
civilizados, significa subordinação à lei, mas
entendida esta no sentido material (norma de
caráter geral e abstrato), só assim exprimindo
uma real garantia do indivíduo contra o arbítrio...”.
45
E prossegue o jurista:
44 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional
Administrativo
. São Paulo:
Atlas, 2006, p. 86.
45Seabra Fagundes, Miguel. O controle dos atos administrativos
pelo
Poder Judiciário . 4a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 82/83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Para a prática de alguns atos, a
competência da administração é estritamente
determinada por lei, quanto aos motivos e modo
de agir. A lei lhe determina que, existente
determinada circunstância proceda dentro de
certo prazo e certo modo. É essa a competência
vincolata

dos
italianos,
ou
liée
dos
franceses”.
46
Sobre o tema, asseverou o
doutrinador Celso Antônio Bandeira
de Mello, citado por Paulo Fernando
Silveira:
“Não
se
confunde
discricionariedade
e arbitrariedade.
Ao agir
arbitrariamente,
o agente estará agredindo a
ordem jurídica, pois terá se comportado fora do
que lhe permite a lei. Seu ato, em consequência, é
ilício e por isso mesmo corrigível judicialmente.
Ao agir discricionariamente
o agente estará,
quando a lei lhe outorga tal faculdade (que é
simultaneamente

um
dever),
cumprindo
a
determinação normativa de ajuizar sobre o
46 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
melhor meio de dar satisfação ao interesse
público por força da indeterminação
legal
quanto
ao
comportamento

adequado à satisfação do interesse público no caso concreto”.
47
Seabra
Fagundes,
na
já
citada obra, bem esclareceu:
“A ilegalidade a que se refere o
texto constitucional
há de ser entendida no seu
mais
amplo
conceito,
para
que
não
seja
frustrado o objetivo mesmo da garantia que a
Constituição
visou
a
estabelecer .
É
a
ilegalidade genérica, no seu significado mais
completo, compreensivo daquela situação a que
se refere Duguit , quando estuda a lei contra o
direito pois conter Le droit.
A definição do âmbito do instituto
bastaria a expressão ilegalidade, compreensiva
de todos os vícios administrativos
capazes de
ensejar o controle jurisdicional.
A expressão ilegalidade também se
47 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal: due process of law.
Belo Horizonte: Del Rey , 1996. p. 104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compreende a inconstitucionalidade,
o que vale
dizer, se abrangem, tanto a violação da lei
ordinária,
como
a
infração
da
lei
constitucional”.
48 (grifamos)
Como se não bastassem as
mencionadas nulidades, é certo que é
dever do Juiz conhecer de ofício,
enquanto não ocorrer o trânsito em
julgado da demanda, das matérias
atinentes à ausência dos pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do
processo, nos precisos termos do
inciso IV, do artigo 485 do Novo
Estatuto Adjetivo Civil.
Com efeito, a análise da
presença
dos
mencionados
pressupostos,
bem
como
das
condições da ação, configura matéria
48 SEABRA FAGUNDES, Miguel. O controle
dos atos administrativos
pelo
Poder Judiciário . 4a edição. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 269.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ordem pública, sendo essencial que
o representante do Ministério Público
se manifeste expressamente sobre tais
temas, na função de fiscal da lei e da
ordem jurídica.
Dentre as matérias de ordem
pública, que devem ser analisadas pelo
parquet destaca-se o trânsito em
julgado do r. decisum rescindendo, a
legitimidade do autor para propor a
demanda, sua propositura dentro do
prazo de dois anos, a regularidade e a
suficiência
do
depósito
preliminar
previsto no inciso II, do artigo 968 do
Novo Código de Processo Civil, bem
como o arbitramento dos honorários
advocatícios
em
favor
da
parte
vencedora, como também acerca de
eventual
interposição
de
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial,
sua
tempestividade,
requisitos legais e preparo.
Dessa forma, a ausência da
intimação do órgão ministerial acarreta, ainda, a nulidade pelo
cerceamento da possibilidade de o
parquet
se
manifestar
sobre
referidos pressupostos e condições
da ação, essenciais ao deslinde e ao
julgamento da demanda.
Acerca
do
inciso
IV,
do
artigo
485
do
Novo
Código
de
Processo Civil, dissertam os juristas
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero:
“Nossa legislação refere que se
extingue o processo, sem resolução de mérito,
quando se 'verificar a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento
válido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regular do processo' (art. 485, IV, CPC), quando
o juiz 'reconhecer a existência de perempção, de
litispendência ou de coisa julgada' (art. 485, V,
CPC e 'acolher a alegação de existência de
convenção de arbitragem ou quando o juízo
arbitral reconhecer a sua competência' (art.
485, VII, CPC). Arrola o legislador, nesses
casos, os chamados pressupostos processuais.
Tradicionalmente,

a
doutrina
trabalha
os
pressupostos processuais como requisitos de
existência e de validade do processo. Nesse
sentido, relaciona entre os pressupostos de
existência subjetivos a investidura do juiz na
jurisdição e a capacidade para ser parte e como
pressuposto de existência objetivo intrínseco o
pedido de tutela jurisdicional. Como pressupostos de validade subjetivos a
imparcialidade judicial, a competência absoluta,
a capacidade para estar em juízo e a capacidade
postulatória das partes. Como pressupostos
objetivos
intrínsecos
a
necessidade
de
observância do procedimento e das normas do
procedimento
encartadas
na
legislação
(necessidade de citação existe e válida, por
exemplo);
como
pressupostos
processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivos
extrínsecos,
a
perempção,
a
litispendência, a coisa julgada e a convenção de
arbitragem.
Ainda
partindo
da
ideia
de
pressupostos processuais como requisitos de
existência e de validade do processo, a doutrina
divide os pressupostos processuais em positivos
(quando devem existir para que o processo se
constitua e desenvolva-se de maneira válida) e
negativos (quando não devem se verificar para
que o processo seja existente e válido)”.49
(grifamos)
No
mesmo
sentido,
posicionam-se os mestres José Rogerio
Cruz
e
Tucci,
Manoel
Caetano
Ferreira Filho, Ricardo de Carvalho
Aprigliano, Rogeria Fagundes Dotti e
Sandro Gilbert Martins:
“Quanto à falta de pressupostos
processuais, que dizem respeito à validade e
regularidade da relação processual, a doutrina
mais difundida os classifica em subjetivos
49 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo
Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a
edição. 2016. pp. 567/568.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativos ao juiz
jurisdição, competência e
imparcialidade , subjetivos relativos às partes
capacidade de ser parte, capacidade de estar
em juízo e capacidade postulatória e objetivos

inexistência de fatos impeditivos e a subordinação do procedimento às normas
legais. Entre esses pressupostos, que devem
verificar-se desde o primeiro ato do processo e
em todos os atos subsequentes, existem aqueles
cuja inobservância gera nulidade absoluta,
nulidade relativa ou mera irregularidade.
Diante
de quaisquer desses vícios, deve o juiz ter
assegurado ao autor a possibilidade de supri-los
ou remediá-los, nos termos dos arts. 321, 351 e
352. Mas somente nos casos de nulidades
absolutas, não remediadas ou de nulidades
relativas,
arguidas
oportunamente

com
comprovado prejuízo e não corrigidas, é que o
juiz extinguirá o processo”.
50
Pelos
fundamentos
expostos, o julgamento do presente
50 TUCCI, Jose Rogerio Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano;
APRIGLIANO Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogeria Fagundes; MARTINS,
Sandro Gilbert. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . Rio de Janeiro:
LMJ Mundo Jurídico, 2017, pp. 684.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso de embargos de declaração,
interposto
nos
autos
da
ação
rescisória, é nulo de pleno direito e
não pode prevalecer.
Acerca do reconhecimento
das nulidades, preleciona o jurista
Fernando da Costa Tourinho Filho:
“A nulidade é a sanção decretada
pelo Órgão Jurisdicional em relação ao ato
praticado com inobservância dos parâmetros
normativos, ou, na linguagem do saudoso Paulo
Cláudio Tovo, é a consequência da sanção
imposta
ao
ato
imperfeito
(Nulidades

no
processo
penal, Porto Alegre: Sérgio A. Fabris,
Editor, 1988, p.16). Nulo é o ato imperfeito,
defeituoso, atípico, a que se aplicou a sanção da
ineficácia.
Em linguagem corrente, diz Florian,
a palavra 'nulidade' é empregada em duplo
sentido: algumas vezes para indicar o motivo que
torna o ato imperfeito; outras, para expressar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência que deriva da sua imperfeição, ou
seja, a sua ineficácia (cf. Elementos
de derecho
procesal
penal, Barcelona: Bosch, s.d., p. 118).
Para ser válido, o ato processual
deve ser praticado de conformidade com o
paradigma
legal.
Não
o
sendo,
torna-se,
evidentemente,
atípico. E, quando a atipicidade
sofre a sanção de ineficácia, o ato se diz nulo.
Após
o
provimento
do
ato
jurisdicional
decretando a ineficácia do ato é que este se
torna
nulo.
Portanto,
enquanto
não
for
imposta a sanção de ineficácia, o ato produz
efeitos, sem embargo da sua atipicidade”.51
E prossegue o festejado
autor:
“Poderá o juiz, sem provocação,
conhecer da nulidade?
Seja qual for a imperfeição do ato
(nulidade absoluta, nulidade relativa ou simples
irregularidade), deve o Juiz, dela tomando
conhecimento,

determinar
as
diligências
51 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo
penal. 18. a ed.
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2018, p.553.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessárias, visando a afastar do processo as
impurezas, escoimando-o, limpando-o, sanando-
o”.52 Destarte, não pode este Desembargador se furtar ao reconhecimento das nulidades
explícitas no presente feito, mormente
porque estas devem ser conhecidas ex
officio .
Aliás,
em
razão
das
nulidades ora explicitadas, deveria o
Presidente do Grupo ou o próprio
Relator, arguir questão de ordem e,
por
conseguinte,
suspender
o
julgamento,
oportunizando
a
manifestação das partes acerca das
matérias suscitadas, o que não foi
possível no presente caso, mormente
52 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo
penal. 18. a ed.
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2018, p.564.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque a figura do Presidente da
Câmara
é
excluída
na
forma
de
julgamento adotada.
Como se sabe, as normas
procedimentais e processuais devem
ser rigorosamente observadas, para
que nenhuma das partes seja privada
de seus direitos, de modo que o
descumprimento
das
exigências
e
formalidades previstas no Código de
Processo
Civil
ou
no
Regimento
Interno
do
Tribunal,
amplamente
demonstrado no presente voto, não
poderia, de forma alguma, deixar de
ser arguido.
Acerca da questão de ordem
e
da
imprescindibilidade
da
sua
arguição pelo Presidente ou pelo
Relator do processo, preleciona o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eminente Juiz Federal Teófilo Antônio
Miguel Filho:
“Sob o enfoque clássico, a questão
de ordem pode ser definida como a questão
arguida nos órgãos colegiados dos Tribunais,
especialmente no que diz respeito à ordem dos
processos e à observância dos procedimentos

regimentais .
Consubstancia-se
em instrumento
previsto nos Regimentos Internos dos Tribunais
suscitado pelo Presidente da referida Corte ou
pelo Relator do processo judicial submetido,
via de regra, ao órgão colegiado, conforme a
competência, para decisão, independente de sua
inclusão em pauta de julgamento ordinária”.
53
(grifamos)
E prossegue o mencionado
autor:
“Da mesma forma, é possível afirmar
que os vícios do julgado, consubstanciados
em
53 MIGUEL FILHO, Theophilo Antonio. A elasticidade da questão de ordem
perante a doutrina e a jurisprudência.
Justiça Eleitoral em Debate, Rio de
Janeiro, v. 2, n. 6, p. 17-24, ago./out. 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
errores in procedendo
e in judicando , sempre
que implicarem no conhecimento de matéria de
ordem pública, poderão ser levantados pelo
Relator do processo, por meio de questão de
ordem,
e,
sucessivamente,

decididos, como preliminar processual ou de mérito, respectivamente,

pelo
órgão
colegiado ”.54
(grifamos)
Referido
entendimento
encontra-se expresso no Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal,
que prevê:
“Art.
13.
São
atribuições
do
Presidente :
VII decidir questões de ordem, ou
submetê-las
ao
Tribunal,
quando
entender
necessário.
Art. 21. São atribuições do Relator:
III submeter ao Plenário, à Turma,
ou aos Presidentes , conforme a competência,
54 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões de ordem para o bom andamento dos
processos”. (grifamos)
De forma similar, de acordo
com o Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça:
“Art.
21.
São
atribuições
do
Presidente:
IX submeter questões de ordem ao
Tribunal.
Art. 34. São atribuições do relator:
IV
submeter à Corte Especial, à
Seção, à Turma, ou aos Presidentes, conforme a
competência, questões de ordem para o bom
andamento dos processos ”. (grifamos)
Outrossim, há precedentes
da supracitada Corte nos quais foi
reconhecida a plena viabilidade da
anulação do julgamento, em razão da
questão jurídica suscitada, em sede da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão de ordem:
“QUESTÃO DE ORDEM: Interposto
agravo regimental, foi o recurso julgado
improcedente, ao que se seguiu a oposição de
embargos declaratórios.
Prima facie , verifica-
se, pela leitura dos autos, que o recorrido
encontra-se representado, dentre outros, pelo
Escritório de Advocacia Veirano & Advogados
Associados Sociedade Civil, o que revela o
impedimento desta relatoria para apreciação do
feito. Assim, proponho a ANULAÇÃO da decisão
monocrática de fls. 297/303 e do acórdão de
fls. 310/321 , publicados, respectivamente,
no
DJ em 04/03/2009 e 25/05/2009, e, por
conseguinte,
JULGO
PREJUDICADOS

os
embargos declaratórios de fls. 324/327”.
55
(grifamos)
“processual civil. Recurso especial.
Petição
requerendo
saneamento
do
feito.
Questão
de
ordem .
Agravo
regimental
apresentado por uma das partes, na qualidade
de terceiro prejudicado, após certificação do
55 STJ. REsp. no 1.037.355/RJ. 1a Turma. Min. Rel. Luiz Fux. J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trânsito em julgado da decisão monocrática.
Impossibilidade.
Agravo regimental julgado de
forma
equivocada.
Anulação
do
acórdão
respectivo .
Restabelecimento

da
decisão
transitada em julgado. Embargos declaratórios
prejudicados”.
56 (grifamos)
Além disso, como anteriormente ressaltado, era de todo necessária a intimação das partes acerca das nulidades
suscitadas, eis que estas configuram
matérias de ordem pública, que podem
ser
conhecidas
de
ofício
e
em
qualquer grau de jurisdição.
Aliás, é certo que as matérias de ordem pública se encontram também na seara processual, tendo como função precípua a garantia da correta,
56 STJ. REsp. no 714.830/RJ. Min. Rel. Benedito Gonçalves. J. 08.09.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequada e tempestiva utilização do
processo, para o alcance da tutela
jurisdicional, justa e efetiva.
Acerca do tema, posiciona-se
a professora Madalena Porangaba:
“Sendo a ordem pública processual
um conjunto de regras que visam controlar a
regularidade do processo, é preciso ter em
mente que o processo deve se desenvolver, em
regra, para alcançar o julgamento de mérito
sempre que possível.
De outro lado, se o controle de
ordem pública processual não ocorre no
momento adequado, corre-se o risco de se
inutilizar trabalhos de forma que tudo que se
pretendia
evitar,
acaba
ocorrendo.
É
de
interesse público que a atividade jurisdicional
busque resultados efetivos, justos e tempestivo
para a crise de direito material trazida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento”.
57
No
mesmo
sentido,
preleciona a doutrinadora Marciley
Boldrini da Silva:
“No que tange às nulidades, tema
que por si só gera discussões, pode-se relacioná-
las às questões de ordem pública quando o ato
maculado não atingir o fim desejado e não for
passível de saneamento.
Trata-se de verdadeira sanção para
os atos processuais que não seguiram o modelo
proposto pela lei e, por isso, não foram capazes
de atingir o resultado prático que se buscava a
partir dele. É a ineficácia imposta aos atos por
força da relevância de sua imperfeição .
Em síntese, essas questões de ordem pública estabelecem requisitos
necessários para que a relação processual se
57 PORANGABA, Madalena. Cognição
de ofício de questões
de ordem pública
em
sede
recursal:

possibilidades

e
limites.
Disponível:
https://jus.com.br/artigos/53839/cognicao-de-oficio-de-questoes-de-
ordem-publica-em-sede-recursal-possibilidades-e-limites. Acesso em: 04 de
outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instaure
e
se
desenvolva
dentro
dos
parâmetros da legalidade ”.58 (grifamos)
Nesse contexto, o fato de
não
ter
sido
oportunizada
a
manifestação das partes, sobre as
nulidades arguidas, ensejou patente
violação do princípio do contraditório, vez que não é
admissível a análise das questões de
ordem pública processual, sem observância prévia do referido princípio.
Com efeito, a análise do
direito
comparado
corrobora
o
entendimento
acerca
da
imprescindibilidade da observância do
princípio
do
contraditório,
58 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo
Código de Processo Civil Brasileiro. Derecho e cambio social , 2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_OR
DEM_PUBLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previamente à análise das questões de
ordem pública material ou processual,
tal como se depreende do seguinte
excerto:
“Direito francês: 'Impõe ao juiz o
dever de intimar as partes a manifestar-se sobre
questões que ele pode suscitar de ofício'.
Direito
Italiano:
'Impõe
ao
juiz
indicar às partes as questões sobre as quais
deve decidir no contexto da audiência. Entre tais
questões, as relacionadas à competência absoluta, litispendência, capacidade
processual, comparecimento
de litisconsorte
necessário e nulidade de citação'.
Direito Alemão: 'Impede o juiz de
decidir sobre questões de direitos não submetidas ao prévio contraditório das
partes '”.59
59 PORANGABA, Madalena. Cognição
de ofício de questões
de ordem pública
em
sede
recursal:

possibilidades

e
limites.
Disponível:
https://jus.com.br/artigos/53839/cognicao-de-oficio-de-questoes-de-
ordem-publica-em-sede-recursal-possibilidades-e-limites. Acesso em: 04 de
outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(grifamos) Ainda acerca do tema, ressalta-se o seguinte posicionamento:
“Em citação ao noveau code de
procédure
civile francês, que traz dispositivo
expresso sobre a necessidade de oitiva das
partes no caso de possível declaração de ofício
de questão de ordem pública, Cândido Rangel
Dinamarco (2000, p. 528) lembra que o juiz que
ouve a parte contrária sobre determinado
ponto a ser decidido sem provocação da parte
não está manifestando uma posição de parcialidade, 'ao contrário, ele está
oferecendo ao próprio autor uma oportunidade
para, alegando, dissuadi-lo daquela impressão
inicial”.60 No modelo brasileiro, a sistemática acima referida foi
60 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo
Código de Processo Civil Brasileiro. Derecho e cambio social , 2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_OR
DEM_PUBLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente
adotada
pelo
Novo
Código de Processo Civil, eis que os
artigos 9o e 10o dispõem:
“Art. 9o. Não se proferirá decisão
contra uma das partes sem que ela seja
previamente ouvida.
Art. 10o. O juiz não pode decidir, em
grau
algum
de
jurisdição,
com
base
em
fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício ”. (grifamos)
Aludidos dispositivos legais
consagram
os
princípios
da
não
surpresa e do contraditório, ao vedar
a prolação de decisões, ainda que
versem
sobre
matérias
de
ordem
pública, sem que as partes tenham
oportunidade de se manifestar sobre
questões materiais ou processuais, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer grau de jurisdição, com
estrita observância à boa-fé objetiva e
ao princípio da cooperação.
Ao se manifestar acerca dos
artigos
9o
e
10o,
a
professora
Marciley Boldrini da Silva teceu as
seguintes considerações:
“Resta claro que o nono e o décimo
artigos do novo CPC são reflexo da tentativa
do legislador em harmonizar a legislação
nacional
com
os
direitos
constitucionais,

dentre eles o Princípio do Contraditório,
como
direito de influência e de não surpresa. Não é
por acaso que a diretriz contida no primeiro
artigo deste codex estabelece que o Processo
Civil será ordenado, disciplinado e interpretado
conforme os valores e as normas fundamentais
estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil.
Por fim, não se podem afirmar que a
instituição dessa nova diretriz seja unânime no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio jurídico, especialmente entre os práticos,
que argumentam que as decisões de ofício sem
prévia manifestação têm como objetivo a tão
buscada celeridade processual, outro escopo
do novo código, porquanto evitaria a abertura
reiterada de prazos para manifestação.
Em contraponto a este argumento,
lembra-se que o descontentamento
do litigante
prejudicado pela omissão do juízo certamente
refletirá na seara recursal, já que ele se
insurgirá contra a decisão prematura ou defeituosa, de forma que a celeridade
objetivada pelo juízo se esvairá na prorrogação
indevida do processo em fase recursal apenas
para o reconhecimento
de eventual nulidade da
ação por violação ao contraditório.
Dessa forma, a simples abertura de
prazo para manifestação antes da decisão sobre
eventual questão de ordem pública é essencial
para, justamente, dar ao processo duração
razoável sem atropelo a nenhuma garantia,
evitando-se o prolongamento
indevido da ação,
uma vez que se estará evitando recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusivamente
com o fim de corrigir erro in
procedendo
”.61 (grifamos)
Sobre o tema, preleciona o
jurista Cássio Scarpinella Bueno:
“O
art.
10,
aplicando
(e
desenvolvendo)
o que se pode extrair do art. 9o,
quer
evitar
o proferimento das chamadas
'decisões-surpresa',
isto é, aquelas decisões
proferidas pelo magistrado sem que tenha
permitido previamente às partes a oportunidade
de influenciar sua decisão e, mais do que isso,
sem permitir a elas que tivessem conhecimento
de que decisão como aquela poderia vir a ser
proferida .
A vedação, novidade textual do CPC
de 2015, é expressa: 'O juiz não pode decidir, em
grau
algum
de
jurisdição,
com
base
em
fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
61 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo
Código de Processo Civil Brasileiro. Derecho e cambio social , 2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_OR
DEM_PUBLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidir de ofício'.
Ressalva
importante
contida
na
norma está em que o prévio contraditório deve
ser observado mesmo quando se tratar de
'matéria sobre a qual deva decidir de ofício' .
Assim, importa conciliar o dever do magistrado
de apreciar determinadas questões ao longo de
todo
o
processo,
independentemente

de
provocação (v.g.: questões relativas à higidez
do desenvolvimento
do direito de ação ou do
desenvolvimento
do processo e, até mesmo,
questões de ordem material), e o dever de as
partes serem ouvidas previamente sobre a
resolução de tais questões. O objetivo é
viabilizar que as partes possam manifestar-se
sobre o que, superado o contraditório,
pode vir
a se tornar decisão que as afete de alguma
maneira, eliminando, com isso, qualquer pecha
de surpresa no desenvolvimento
do processo .
Nesse contexto, aliás, a relação do art. 10 com
a boa-fé objetiva do art. 5o, é inconteste”.
62
(grifamos)
62 BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual
Civil. São
Paulo: Saraiva, 2015, p. 105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Referido
entendimento
é
corroborado
pelo
doutrinador
Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Partindo-se do pressuposto de que
durante todo o desenrolar procedimental as
partes serão informadas dos atos processuais,
podendo reagir para a defesa de seus direitos,
parece lógica a conclusão de que a observância
do contraditório é capaz de evitar a prolação
de qualquer decisão que possa surpreendê-las
.
Em matérias que o juiz só possa conhecer
mediante a alegação das partes, realmente
parece não haver possibilidade de a decisão
surpreender as partes.
Os
problemas
verificam-se
no
tocante às matérias de ordem pública, na
aplicação de fundamentação
jurídica alheia ao
debate
desenvolvido
no
processo
até
o
momento da prolação da decisão, e aos fatos
secundários levados ao processo pelo próprio
juiz. São matérias e temas que o juiz pode
conhecer
de
ofício,
havendo,
entretanto,
indevida ofensa ao contraditório sempre que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento de tais matérias surpreender as
partes. Ainda que a matéria de ordem pública e a
aplicação do princípio do
iura novit curia
permitam uma atuação do juiz independentemente

da provocação da parte, é inegável que o juiz,
nesses
casos

se
se
decidir
sem
dar
oportunidade de manifestação prévia às partes
, as surpreenderá com sua decisão, o que
naturalmente
ofende
o
princípio
do
contraditório .
Infelizmente, os membros do Poder
Judiciário, em sua esmagadora maioria, não
percebiam a diferença basilar entre decidir de
ofício e decidir sem a oitiva das partes.
Determinadas matérias e questões devem ser
conhecidas
de
ofício,
significando
que,
independentemente

de
serem
levadas
ao
conhecimento do juiz pelas partes, elas devem
ser conhecidas, enfrentadas e decididas no
processo. Mas o que isso tem a ver com a
ausência de oitiva das partes? Continua a ser
providência de ofício o juiz levar a matéria ao
processo, ouvir as partes e decidir a respeito
dela . Como a surpresa das partes deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evitada
em
homenagem
ao
princípio
do
contraditório,
parece que mesmo nas matérias e
questões que deva conhecer de ofício o juiz
deve intimar as partes para manifestação prévia
antes
de
proferir
sua
decisão ,
conforme
inclusive consagrado na legislação francesa e
portuguesa. O entendimento resta consagrado
pelo art. 10 do Novo CPC e em outros
dispositivos
legais.
Segundo
o
dispositivo
mencionado, nenhum juiz, em qualquer órgão
jurisdicional,
poderá
julgar
com
base
em
fundamento que não tenha sido objeto de
discussão prévia entre as partes, ainda que as
matérias devam ser conhecidas de ofício pelo
juiz.
O dispositivo é claro, mas não terá
vida fácil nas mãos da magistratura nacional. Em
especial porque ele contraria uma premissa não
reconhecida pelos juízes de que quando eles
decidem de ofício estão sempre certos, e por
isso não precisam ouvir previamente as partes,
que em nada contribuirão na formação de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convencimento
já formado”.
63
Ainda
sobre
o
tema,
manifestou-se o professor Marcus
Vinícius Rios Gonçalves:
“O CPC evidencia a sua preocupação
com o contraditório ao estabelecer, no art. 9o,
que: 'Não se proferirá decisão contra uma das
partes sem que esta seja previamente ouvida',
excepcionando-se

as
hipóteses
de
tutela
provisória de urgência, de tutela de evidência
prevista no art. 311, incisos II e III, e a decisão
prevista no art. 701, isto é, de expedição de
mandado de pagamento, de entrega de coisa ou
execução de obrigação de fazer ou não fazer,
quando
preenchidos
os
requisitos
para
o
processamento
da ação monitória. Além disso,
com o intuito de evitar que qualquer dos
litigantes
seja
surpreendido
por
decisão
judicial sem que tenha tido oportunidade de se
manifestar, prescreve o art. 10 que: 'O juiz não
pode decidir, em grau algum de jurisdição, com
63 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dreito Processual
Civil. 8a
edição, São Paulo: Ed. Jus Podivm, 2016. P. 264/265.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base em fundamento a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício'. Veda-se assim a
decisão-surpresa,
em que o juiz se vale de
fundamento cognoscível de ofício, que não
havia sido anteriormente suscitado, sem dar às
partes oportunidade de manifestação .
Vale ressaltar que a proibição do
art. 10 deve ser observada por todos os juízos e
tribunais, como evidencia a expressão 'em grau
algum de jurisdição'. A qualquer juiz é vedado
proferir
decisão
surpresa,
com
base
em
fundamento sobre o qual as partes não foram
ouvidas.
Há certas matérias que, por serem
de ordem pública, podem ser conhecidas de
ofício. Mesmo que nenhuma das partes as alegue,
o juiz poderá conhecê-las. Antes de o fazer,
porém, deverá ouvi-las, dando-lhes oportunidade
de se manifestar. Se a questão de ordem pública
não foi suscitada pelas partes, o próprio juiz,
antes
de
decidir
com
base
nela,
deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previamente suscitá-la, para, a respeito, colher a
manifestação das partes. Por exemplo: imagine-
se que, no curso do processo, o juiz constate
carência de ação, que dará ensejo à extinção do
processo sem resolução de mérito. A matéria é
de ordem pública e deve ser conhecida de ofício.
Se o réu a tiver suscitado, o juiz ouvirá o autor,
antes de se decidir. Mas, mesmo que ninguém a
tenha arguido, o juiz, antes de extinguir o
processo
sem
resolução
de
mérito,
deve
suscitar a questão da carência, determinando
que as partes sobre ela se manifestem. O juiz
não reconhecerá a carência antes de dar às
partes a oportunidade de se manifestar. O autor
possivelmente trará argumentos para tentar
afastá-la, e o réu, para confirmá-la. O juiz, então,
decidirá. Com isso, além de ter sido respeitada a
exigência do contraditório,
sem o que a decisão
poderia ser acoimada de nula, duas vantagens se
revelarão:
nenhuma
das
partes
terá
sido
surpreendida, seja pela decisão que acolher,
seja pela que afastar a carência; e o juiz terá
decidido com mais segurança, depois de ouvidas
as partes, já que elas terão fornecido subsídios
para isso. O mesmo ocorre, por exemplo, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição ou decadência que, se acolhidas,
implicam a improcedência da pretensão inicial. O
juiz não pode acolhê-las, embora sejam matéria
de ordem pública, sem dar oportunidade às
partes de se manifestar”.
64 (grifamos)
E, sobre a matéria, disserta
Madalena Porangaba:
“O contraditório,
antes resumido
ao binômio 'informação e reação', evoluiu para o
trinômio
'informação,
reação
e
participação/diálogo'

teve a cooperação atualmente incorporada a sua fórmula. A
cooperação impõe o diálogo entre o juiz e as
partes de modo que elas devem se manifestar
sobre quaisquer questões antes que haja
decisão. Ou seja, é direito das partes influir
sobre qualquer ponto, preparando o julgamento. Com isso, se pretende obter
decisões de melhor qualidade, aumentando a
utilidade do processo.
Nos parece evidente, portanto, que
64
GONÇALVES,
Marcus
Vinícius
Rios.
Direito
Processual

Civil
Esquematizado.
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 90/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o juiz deve dar prévio conhecimento às partes
sobre a existência de matérias sobre as quais ele
pode decidir de ofício. Com isso, as partes
podem,
se
quiserem,
adotar
medidas
que
entendam necessárias e com isso garantir a
utilidade do processo ”. 65 (grifamos)
Com relação ao princípio do
contraditório, preleciona o jurista
Fredie Didier Júnior:
“O processo é um procedimento
estruturado
em
contraditório.

Aplica-se
o
princípio do contraditório,
derivado que é do
devido
processo
legal,
nos
âmbitos
jurisdicional, administrativo e negocial (não
obstante
a
literalidade
do
texto
constitucional).

O princípio do contraditório é reflexo do princípio democrático na estruturação do processo. Democracia é
participação, e a participação no processo
65 PORANGABA, Madalena. Cognição
de ofício de questões
de ordem pública
em
sede
recursal:

possibilidades

e
limites.
Disponível:
https://jus.com.br/artigos/53839/cognicao-de-oficio-de-questoes-de-
ordem-publica-em-sede-recursal-possibilidades-e-limites. Acesso em: 04 de
outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opera-se
pela
efetivação
da
garantia
do
contraditório . O princípio do contraditório
deve ser visto como exigência para o exercício
democrático de um poder.
(...)
Contraditório
e
ampla
defesa
formam um belo par. Não por acaso, estão
previstos no mesmo dispositivo constitucional

(art. 5o, LV, CF/88). Convém lembrar, ainda, que
a ampla defesa é 'direito fundamental de ambas
as partes', consistindo no conjunto de meios
adequados
para
o
exercício
do
adequado
contraditório.

Atualmente,
tendo
em
vista
o
desenvolvimento
da dimensão substancial do
princípio do contraditório,
pode-se dizer que
eles se fundiram, formando uma amálgama de um
único direito fundamental. A ampla defesa
corresponde
ao
aspecto
substancial
do
princípio do contraditório ”.66 (grifamos)
No
tocante
ao
tema,
se
66 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. 13a ed.
Salvador: Juspodvm, 2011, pp.56-60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posiciona
o
professor
Cássio
Scarpinella Bueno:
“Contraditório
deve ser entendido
como
possibilidade
de
participação

e
colaboração
ou cooperação
ampla de todos os
sujeitos processuais ao longo de todo o
processo .
E
mais:
esta
participação
,
colaboração
ou
cooperação
devem
ser
compreendidas
na perspectiva de as partes e
eventuais terceiros intervenientes conseguirem
influenciar a decisão do juiz.
(...)
Não
há
razão
para
deixar
de
entender a ampla defesa, mais ainda após o que
acabei de acentuar a respeito do princípio do
contraditório,
como a garantia de todo e
qualquer réu (nomenclatura
mais utilizada para
o processo civil) ter condições efetivas, isto é,
concretas, de responder às imputações que lhe
são
dirigidas
antes
que
seus
efeitos
decorrentes possa ser sentidos .
Os 'recursos a ela inerentes', a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se refere o inciso LV do art. 5o da CF, devem ser
entendidos como a criação de mecanismos, de
formas, de técnicas processuais, para que a
ampla defesa seja exercida a contento . Não são
'recursos' em sentido técnico, em sentido
processual, como mecanismos de revisão ou de
controle
de
decisões
judiciais.
A
própria
concepção de um 'direito fundamental à prova'
pode e deve ser entendido como uma forma de
bem realizar o comando constitucional
aqui
destacado, isto é, como meio de se exercer
amplamente a defesa”. 67 (grifamos)
Nesse sentido é a lição do
mestre Cândido Rangel Dinamarco:
“Para
cumprir
a
exigência
constitucional
do contraditório,
todo modelo
procedimental descrito em lei contém e todos
os
procedimentos

que
concretamente

se
instauram devem conter momentos para que
cada uma das partes peça, alegue e prove . O
autor alega e pede na demanda inicial, instituído
o processo mediante o ajuizamento desta, o réu
67 BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual
Civil. 4a ed. São
Paulo: Saraiva, 2018, pp. 52-54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é admitido a pedir logo de início, podendo alegar
fundamentos
de
defesa
e
postular
a
improcedência da demanda ou a extinção do
processo.
(...)
Por outro lado, a efetividade das
oportunidades

para
participação
depende
sempre do conhecimento que a parte tenha do
ato a ser atacado. O sistema inclui, portanto,
uma atividade, posta em ação pelo juiz e seus
auxiliares,
consistente
na
comunicação
processual e destinada a oferecer às partes
ciência de todos os atos que ocorrem no
processo”.
68 (grifamos)
E continua o professor:
“As garantias do juiz natural, da
ampla defesa, contraditório,
devido processo
legal, constituem freios de legalidade que
legitimamente
o
Estado-de-direito

põe
aos
possíveis ímpetos expansivos de seus próprios
agentes .
Constituem
limitações
políticas
à
68 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil
moderno , vol. I. 3a ed. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 216-217.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática da jurisdição”.69 (grifamos)
“A observância das normas sobre
procedimento
é
penhor
de
idoneidade
no
exercício da jurisdição e ao juiz não é lícito
omitir atos essenciais ou praticá-los por forma
diferente da ditada na lei, a dano dos litigantes;
as regras de competência
também limitam o
exercício da jurisdição, porque o ato realizado
por
juiz
diferente
daquele
indicado
pela
Constituição ou pela lei, com ultraje a uma das
garantias do
juiz natural (infra, n. 81), é
ilegítimo e por isso fadado a possível nulidade;
etc”. 70 (grifamos)
Acerca dos princípios da não
surpresa
e
do
contraditório
o
Superior Tribunal de Justiça externou
o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL

CIVIL.
TEMPESTIVIDADE
DA APELAÇÃO. SUSPENSÃO
DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO ANTES DE SER
69 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos
do Processo
Civil Moderno,
3a
edição. São Paulo: Malheiros, p. 848.
70 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I.
8a ed. São Paulo: Malheiros, pp. 110/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PUBLICADA
A
DECISÃO
RECORRIDA.IMPOSSIBILIDADE
DA PRÁTICA DE
ATO
ENQUANTO
PARALISADA
A
MARCHA
PROCESSUAL.
HIPÓTESE
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE COM A ALEGADA MODIFICAÇÃO
DE
PRAZO
PEREMPTÓRIO.

BOA-FÉ
DO
JURISDICIONADO.

SEGURANÇA
JURÍDICA
E
DEVIDO
PROCESSO LEGAL.
NEMO
POTEST
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
(...) A lei
processual não permite, desse modo, que seja
publicada decisão durante a suspensão do feito,
não se podendo cogitar, por conseguinte, do
início da contagem do prazo recursal enquanto
paralisada a marca do processo. É imperiosa a
proteção da boa-fé objetiva das partes da
relação jurídico-processual,
em atenção aos
princípios da segurança jurídica, do devido
processo legal e seus corolários princípios
da confiança e da não surpresa - valores muito
caros ao nosso ordenamento jurídico. Ao
homologar a convenção pela suspensão do
processo,
o
Poder
Judiciário
criou
nos
jurisdicionados
a legítima expectativa de que o
processo só voltaria a tramitar após o termo
final do prazo convencionado.
Por óbvio, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode
admitir
que,
logo
em
seguida,
seja
praticado ato processual de ofício - publicação
de decisão e, ademais, considerá-lo como termo
inicial do prazo recursal. Está caracterizada a
prática de atos contraditórios
justamente pelo
sujeito da relação processual responsável por
conduzir
o
procedimento
com
vistas
à
concretização
do princípio do devido processo
legal. Assim agindo, o Poder Judiciário feriu a
máxima
nemo
potest
venire
contra
factum
proprium , reconhecidamente
aplicável no âmbito
processual. Precedentes do STJ.11. Recurso
Especial provido”.71
Por fim, no caso concreto,
não fiquei vencido no mérito, vez que
estou
anulando
ex
officio
o
julgamento, em razão da manifesta
violação aos princípios da segurança
jurídica, do devido processo legal, do
contraditório, da legalidade, do juiz
natural, da vedação à prolação de
71 STJ. REsp. no 1.306.463/RS.
2a Turma. Min. Rel. Herman Benjamin. J.
11.09.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisões
surpresa,
bem
como
do
descumprimento dos dispositivos do
Código
de
Processo
Civil
e
do
Regimento
Interno
do
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, eivas consideradas intransponíveis. Dessa forma, não sou
obrigado a analisar as razões do
presente embargos de declaração,
mormente
porque,
como
anteriormente
ressaltado,
o
Magistrado não tem o dever de fazer a
referida análise, na hipótese da ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, nos
termos do inciso IV, do artigo 485 do
Novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, preleciona a
professora
Marciley
Boldrini
da
Silva:
“Já no plano processual, campo de
estudo do presente trabalho, surgem a partir da
violação de normas de ordem pública, cujo
caráter impositivo e a cogência são as principais
características,
pois não podem ser deixadas ao
arbítrio individual . A ocorrência da situação
concreta de violação da ordem pública gera a
questão
de
ordem
pública,
devendo
ser
solucionada pelo juiz anteriormente ao mérito
da causa.
Tendem
a
influenciar
o
funcionamento
dos órgãos jurisdicionais por
meio de regras de observância obrigatória e
vinculativa,
que
orientam
a
regularidade
processual e a admissibilidade
de ações e
recursos,
além
de
garantir
os
elementos
mínimos a serem observados para que se chegue
a uma tutela efetiva e justa.
Ressalta-se
que,
uma
vez
observados esses regramentos, é possível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encerramento
prematuro
da
lide,
não
se
atingindo o direito material. Por isso, uma das
principais
características

das
questões
de
ordem pública é que elas não estão sujeitas à
preclusão, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de provocação da
parte”. 72
(grifamos)
Este é o entendimento dos
professores Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio
Cruz
Arenhart
e
Daniel
Mitidiero:
“Para
semelhante
doutrina,
os
pressupostos processuais devem ser analisados
de maneira prévia ao exame da legitimidade e do
interesse (art. 485, VI, CPC) e do mérito da causa
(art. 487, I e II, CPC), sendo que a inexistência de
pressupostos processuais positivos ou a existência de pressupostos processuais
negativos inviabiliza, nessa perspectiva, o exame
72 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo
Código de Processo Civil Brasileiro. Derecho e cambio social , 2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_OR
DEM_PUBLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da legitimidade, do interesse e do mérito”. 73
Observo,
ainda,
que
as
conclusões do v. Acórdão, no sentido
de que este 3o Desembargador ficou
vencido,
data
vênia,
encontram-se
equivocadas, já que como constou
deste voto, anulei o julgamento ex
officio . É bom que fique consignado,
para que eventualmente as partes não
sejam induzidas a erro.
PELO EXPOSTO , com todo
respeito aos Julgadores, EX OFFICIO
anulo
o
julgamento,
dando-se
ciência não só às partes interessadas,
bem como ao Douto Procurador de
Justiça.
73 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo
Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a
edição. 2016. P. 568.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 01 de junho de
2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
4o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
9015F65
8
116
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10C43F9E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2145574-93.2018.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.